Tribunal: CARF
Processo: 15563.720243/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DECISÃO SUCINTA - NULIDADE NÃO VERIFICADA
Não é nula a decisão fundamentada de autoridade competente se inexistente preterição do direito de defesa, ainda que analise os fatos e o direito sucintamente, não sendo determinante o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE LEI OU DECRETO
Ao juízo administrativo é defeso afastar a aplicação de dispositivos legais, ainda que pelo argumento de seguir norma constitucional, haja vista não deter competência para apreciação de inconstitucionalidade de lei tributária.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SE O LANÇAMENTO ESTÁ FUNDAMENTADO CORRETAMENTE EM LEI
Não é nulo o lançamento que se fundamente adequadamente à matriz legal, stricto sensu, ainda que contenha incorreções, se inexistente preterição do direito de defesa.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS - CASSAÇÃO.
É legítima a cassação da isenção, quando descumpridos os requisitos fixados na legislação para o seu gozo. Afastada a isenção, cabe à autoridade identificar a materialidade dos fatos passíveis de serem alcançados pelas regras de incidência, com aplicação das formas de tributação e apuração das bases de cálculo fixadas na legislação específica.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASES DE CÁLCULOS.
A regra primária é a tributação de toda e qualquer verba paga, creditada ou juridicamente devida ao empregado, ressalvadas aquelas expressamente excluídas por lei do campo de incidência.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AOS TERCEIROS. OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas aos Terceiros, incidentes sobre a totalidade da remuneração paga aos segurados empregados, no mesmo prazo que a lei prescreve para as contribuições previdenciárias em geral que devam ser arrecadadas dos segurados a seu serviço.
MULTA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.
A conduta reiterada do contribuinte de não apresentar a documentação exigida pela fiscalização, apesar de reiteradas solicitações, sujeita à imposição de multa agravada.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA.
As infrações à legislação previdenciária são passíveis de multas individualizadas para cada tipo de infração, não bastando para afastá-las simples alegações de que todas as obrigações acessórias foram cumpridas, se ausentes os elementos de prova.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720243/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.332 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
NUCLEO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL - SALUTE SOCIALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DECISÃO SUCINTA - NULIDADE NÃO VERIFICADA
Não é nula a decisão fundamentada de autoridade competente se inexistente
preterição do direito de defesa, ainda que analise os fatos e o direito
sucintamente, não sendo determinante o exame pormenorizado de cada uma
das alegações ou provas.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE LEI OU DECRETO
Ao juízo administrativo é defeso afastar a aplicação de dispositivos legais,
ainda que pelo argumento de seguir norma constitucional, haja vista não deter
competência para apreciação de inconstitucionalidade de lei tributária.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE
SE
O
LANÇAMENTO
ESTÁ
FUNDAMENTADO CORRETAMENTE EM LEI
Não é nulo o lançamento que se fundamente adequadamente à matriz legal,
stricto sensu, ainda que contenha incorreções, se inexistente preterição do
direito de defesa.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS - CASSAÇÃO.
É legítima a cassação da isenção, quando descumpridos os requisitos fixados
na legislação para o seu gozo. Afastada a isenção, cabe à autoridade identificar
a materialidade dos fatos passíveis de serem alcançados pelas regras de
incidência, com aplicação das formas de tributação e apuração das bases de
cálculo fixadas na legislação específica.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASES DE CÁLCULOS.
A regra primária é a tributação de toda e qualquer verba paga, creditada ou
juridicamente devida ao empregado, ressalvadas aquelas expressamente
excluídas por lei do campo de incidência.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
AOS
TERCEIROS.
OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas aos Terceiros,
incidentes sobre a totalidade da remuneração paga aos segurados empregados,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720243/2015-54
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

no mesmo prazo que a lei prescreve para as contribuições previdenciárias em
geral que devam ser arrecadadas dos segurados a seu serviço.
MULTA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.
A conduta reiterada do contribuinte de não apresentar a documentação exigida
pela fiscalização, apesar de reiteradas solicitações, sujeita à imposição de multa
agravada.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA.
As infrações
à legislação
previdenciária são passíveis
de
multas
individualizadas para cada tipo de infração, não bastando para afastá-las
simples alegações de que todas as obrigações acessórias foram cumpridas, se
ausentes os elementos de prova.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 30/11/2015, fls. 849/850, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias
decorrentes de Obrigações Principais, Auto de Infração no 51.048.977-0 C.ind/adm/aut,
Empresa e Sat/Rat, Autos de Infração no 51.048.978-8 e no 51.048.979-6 Segurados, Auto de
Infração no 51.081.059-4 Terceiros; Obrigações Acessórias, Auto de Infração no 51.048.975-3
CFL 38, Auto de Infração no 51.048.976-1 CFL 35; referentes ao período de 01/2011 a
12/2012, incluisive 13o salário destes dois anos, com aplicação de multa de ofício e juros
quanto às Obrigações Principais, totalizando o montante em R$ 105.802.385,41, conforme fls.
2/43.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 44/88, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, Mandado de Procedimento
Fiscal MPF no 0710300.2015.00045-0, expedido para fiscalização dos períodos de 01/2011 a
12/2012, iniciado em 24/03/2015 e encerrado em 12/11/2015, conforme planilhas e extratos,
cópias de documentos, termos lavrados fls. 89 a 848.
Em apertada síntese, trata-se de entidade sem fins lucrativos, tendo as GFIPs do
período registro como entidade filantrópica (FPAS 639), porém, conforme destaca o Refisc, foi
verificado pela fiscalização tributária o seguinte:
 A SALUTE SOCIALE atuou, predominante e efetivamente, como
prestadora de serviços com cessão de mão de obra, fls. 56/57:
10.3.1- Conforme pôde ser verificado nos subitens anteriores, praticamente toda a
receita da entidade advém de contratos executados mediante cessão de mão-de-obra.
Basicamente a entidade forneceu mão-de-obra terceirizada para diversas Unidades de
Saúde e Hospitalares (Projeto Duque de Caxias, Nova Natal, Moacyr do Carmo,
Prefeitura Municipal de Macaé), bem como forneceu mão-de-obra terceirizada para
atendimento à determinadas áreas do Instituto Vital Brazil. A entidade objetivamente
atua como locadora de mão-de-obra, não caracterizando esta atividade assistencial e,
portanto, não fazendo a entidade jus à isenção prevista no art. 195, §7° da Constituição
Federal. Pelo fato de a prática da prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra
da fiscalizada descaracterizar o propósito da atividade assistencial, uma vez que é
habitual e preponderante, e com base no inciso II, do art 27, da Lei 12.101/2009, está
sendo lavrada Representação Administrativa, processo N° 15563-720247/2015¬32, ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde tramita, sob o n°.
71000.113421/2010-28, o processo de renovação do CEBAS da entidade.
10.3.2- Claro está que a prestação de serviços por cessão de mão-de-obra realizada pela
Salute Sociale é habitual e preponderante, abrangendo quase a totalidade dos
empregados e das atividades desenvolvidas pela mesma. A realização de prestação de
serviços através de cessão de mão-de-obra onerosa e habitual por parte de entidade
beneficente de assistência social também representa desvio de finalidade com base no
inciso II, do art. 29, da Lei 12.101/2009.
 Desvio de finalidade quanto à concessão de bolsas de estudo, fls. 63/67 e
75:
a) No AC 2011, a entidade efetuou pagamentos a títulos de bolsa estudo gratuidade da
ordem de R$ 2.202.788,27 (vide Anexo III - Planilha Lançamentos Contábeis Bolsa de
Estudo Gratuidade), a débito da conta 5.2.1.07-DESPESAS COM BOLSAS DE
ESTUDOS TERCEIROS.
b) Analisando-se os beneficiários, identificou-se nomes de pessoas com relações
diversas com a entidade, que não evidenciam qualquer caráter filantrópico. É o caso, por
exemplo, de Carlos Alberto Paes Sardinha e Hélio Bustamante Cruz Seco, diretores da
entidade, esse último com pagamentos de bolsas à sua esposa e filho. Também são
identificados nomes, sem vínculo empregatício, mas que sugerem prestar serviços à
entidade, como é o caso de Gustavo Gonçalez Carneiro, que assina como Gerente
Financeiro da entidade, e Antonio de Oliveira Júnior, que tem despesas de viagem
reembolsadas. Nomes como o de Amadeu Morel, presidente do IGEPP, empresa que
repassou integralmente contratos com Prefeituras para a Salute Sociale, e Gisele Vital
Gobbi, sócia da empresa "Cruz e Santos", que presta serviços à fiscalizada sugerem
desvios na aplicação de seus recursos em relação aos objetivos institucionais.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

 Desvio de recursos em diversos pagamentos efetuados e baixas de valor na
contabilidade sem contrapartida, além de omissão em responder as
intimações, fls. 67/75, para além do seguinte relato:
17.3 - Com a conduta de não apresentação de quase a totalidade dos documentos, o
contribuinte dificultou a verificação quanto ao desvio de finalidade na aplicação dos
recursos da entidade, a verificação quanto à remuneração de diretores, dentre outros
aspectos essenciais de uma auditoria fiscal em entidade que goza do benefício da
isenção de contribuições previdenciárias. Mesmo assim, com informações
precaríssimas, lidando com documentação incompleta, esta auditoria viu-se diante de
um grande número de indícios que evidenciaram que a entidade Núcleo de Saúde e
Ação Social - Salute Sociale, não cumpriu o requisito de isenção previsto no inciso II,
da Lei 12.101/2009, deixando de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Somem-se às condutas detalhadas nos
itens 11 a 19, a própria natureza de cessão de mão-de-obra das atividades prestadas pela
entidade, conforme descrito nos itens 3 a 10.
Consta o agravamento da multa de ofício, de fundamento no art. 44, §2o, inc. II da
Lei no 9.430, de 1996, em razão do não atendimento de intimação:
13.3- Apesar de re-intimada a apresentar as informações de sua contabilidade, em meio
digital, para o AC 2012, através dos: TIF 002, de 09/07/2015 e TIF 003, de 31/08/2015,
ambos com prazo de 20 dias; e TIF 006, de 23/10/2015, com prazo de 5 dias; a entidade
não o fez.
Também foi objeto de autuação o descumprimento de deveres instrumental, as
obrigações acessórias, fls. 86/88:
QUANTO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 36- Do
Auto de Infração DEBCAD 51.048.975-3
36.1- Através do Auto de Infração DEBCAD 51.048.975-3, com código de fundamento
legal - CFL 38, a empresa está sendo autuada por deixar de exibir:
- Demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor
independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade,
referentes aos AC 2011 e 2012, solicitados através do TIPF, TIF n° 002 e TCIF n° 003;
-Documentos de suporte, comprovantes de pagamentos e contratos, referentes aos
lançamentos contábeis AC 2011, constantes do Anexo ao TCIF n°. 003. O atendimento
por parte do contribuinte foi parcial e encontra-se discriminado, lançamento por
lançamento, com a documentação faltante, no Anexo ao TIF n°. 005, pelo qual foi o
contribuinte re-intimado, sendo que mais uma vez não atendeu à solicitação.
36.2- A entidade, dessa forma, deixou de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24/07/91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, parágrafos 2. e 3.da referida Lei, com redação da MP n. 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27/05/2009, combinado com o artigo 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06/05/99.
36.3- Em razão da infração praticada, e na ausência de agravantes, está sendo aplicada
a multa no valor de R$ 19.257,83 (dezenove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e
oitenta e três centavos), prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/91, arts. 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

06/05/99, art. 283, inc. II, alínea "j" e art. 373, cujos valores bases foram atualizados
pela Portaria Interministerial MF/MPS n° 13 de 09/01/2015, publicada no DOU de
12/01/2015.
37- Do Auto de Infração DEBCAD 51.048.976-1
37.1- Através do Auto de Infração DEBCAD 51.048.976-1, com código de fundamento
legal - CFL 35, a empresa está sendo autuada por deixar de exibir:
-
Comprovante de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social,
solicitado no TIF n° 002 e TCIF n° 003;
-
Relatório de Atividades, referente ao AC 2012, solicitados através do TIPF e
TCIF n° 003;
-
Relação de outros bens e direitos do ativo não circulante, acompanhado de
comprovante de titularidade e valor contábil do bem (para bens com valor unitário
superior a R$ 10.000,00), solicitados através do TIPF e TIF n° 002;
-
Certificado de Regularidade do FGTS AC 2011 e 2012, solicitados através do
TIPF, TIF n° 002 e TIF n° 003;
-
Elementos integrantes dos Contratos, Convênios e Termos de Parceria, na forma
detalhada no Anexo I - DEMONSTRATIVO DO ATENDIMENTO QUANTO AOS
CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA, solicitados através do
TIPF, TIF n° 002 e TCIF n° 003;
-
Balanço Patrimonial, exercício 2014, necessário para avaliação de hipótese de
emissão do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, solicitado através do TIF n° 001,
TIF n° 002, e TCIF n° 003;
-
Documento que comprove a titularidade de direitos de títulos da Eletrobrás
(conta 1.2.1.01.002), bem como laudo que serviu de base para a reavaliação dos
mesmos (conta 1.2.101.004), solicitado através TCIFn0 003;
-
Identificação dos integrantes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal
em 2011 e 2012 e Atas de Eleição dos integrantes do Conselho de Administração e
Conselho Fiscal eleitos para o período fiscalizado, ainda que as Assembleias destinadas
a essa eleição tenham ocorrido antes de 2011. Solicitação efetuada através dos TIF n°
004, e TIF n° 005;
-Esclarecimentos quanto à conta 1.1.2.05.001 - Reserva Técnica 13° Sal Férias e
Encargos, conforme solicitado no TIF n° 004 e TIF n° 005;
-Esclarecimentos quanto ao lançamento de 05/01/2011, no valor de R$ 21.000,00, conta
5.2.1.009-Serv Gráficos Especializados, cuja fatura apresentada e paga pela entidade
está em nome de terceiros, a saber, Instituto Bravoli de Desenvolvimento, conforme TIF
n° 004 e TIF n° 005;
-
Relação dos beneficiários com valores pagos, acompanhada da documentação
que respalde o atendimento das condições exigidas pela entidade para pagamento das
bolsas de estudos, solicitada através do TIF n° 004 e TIF n° 005;
- Indicação das contas contábeis, por área de atuação, que evidenciem o patrimônio, as
receitas, os custos e as despesas, conforme solicitado no TIF n° 004eTIFn° 005;
37.2- A entidade, dessa forma, deixou de prestar a Secretaria da Receita Federal do
Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma,
na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização,
conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24/07/91, art. 32, III e parágrafo 11, com redação
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27/05/2009, combinada
com o art. 230, III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06/05/99.
37.3- Em decorrência da infração praticada, e na ausência de agravantes, foi aplicada a
multa de R$ 19.257,83 (dezenove mil e duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três
centavos), prevista na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "b"
e art. 373. Cujos valores bases foram atualizados pela Portaria Interministerial MF/MPS
n° 13 de 09/01/2015, publicada no DOU de 12/01/2015.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a SALUTE SOCIALE apresentou defesa em
23/12/2015, por advogado representada, instrumento a fls. 891, conforme peça juntada a fls.
855/890.
São as alegações:
 PRELIMINARES
a) Alegou nulidade dos lançamentos, vez que fundamentados em norma
revogada:
4.
Com efeito, como se vê à folha 14 do Relatório Fiscal, as autuações fundam-se
no Decreto 7.237/2010, diploma regulamentar que não mais se encontra em vigor, por
conta da sua revogação pelo Decreto 8.242/2014.
5.
O fato de o referido diploma regulamentar viger à época dos fatos geradores não
lhe confere força para amparar as autuações impugnadas, haja vista que, em se tratando
de regras processuais ou procedimentais, a norma aplicável é aquela vigente quando da
prática do ato procedimental ou processual, haja vista que as referidas normas, como se
sabe, têm aplicação imediata aos processos e procedimentos em curso.
b) Nulidade do AI 51.048.977-0 haja vista a existência de imunidade
tributária:
6.
A principal nulidade que contamina o Al 51.048.977-0 decorre do fato de o
mesmo desconsiderar que o impugnante não faz jus, meramente, à isenção da Lei
12.101/2009, mas sim à imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF/88, cujos
requisitos estão estabelecidos no art. 1 4, do CTN.
7.
Não atacados o benefício do art. 195, § 7o, da CF/88 e os requisitos do art. 14 do
CTN, impõe-se a decretação da nulidade material da autuação.
c) Fundamento equivocado na Lei no 12.101, de 2009, quanto à imunidade
tributária já que esta se reserva a tratamento por lei complementar,
entendendo por correta a regulamentação e consequente fundamentação
pelo Código Tributário Nacional - CTN, com o acréscimo que afirmou não
arguir a inconstitucionalidade da Lei no 12.101, de 2009, pois disciplina
isenção previdenciária dada conforme o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
29.
Como a Lei 12.101/2009 não trata de imunidade, mas de isenção, fixando as
condições para o seu exercício, não tratou de matéria reservada à lei complementar,
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

evidenciando sua absoluta irrelevância para o exame de qualquer questão que envolva a
imunidade tributária do artigo 195, § 7°, da CF/88.
30.
Sustentar que a Lei 12.101/2009 fixa os requisitos da imunidade do art. 195, §
7o, da CF/88, significa afirmar que uma lei ordinária (veículo normativo próprio para o
exercício de competência tributária), que expressamente dispõe sobre isenção (forma de
exercício de competência tributária), e que formal e materialmente está conforme a
CF/88, não trata de isenção, e sem se referir a isso, na verdade trata de imunidade
tributária.
(...)
44.
O que se alega, na prática, é que o autuado faz jus à imunidade do art. art. 195, §
7°, da CF/88, benefício que coexiste com a isenção do art. 55 da Lei 8.212/91.
d) Lançamento baseado em presunções e ilações:
51.
Suspensão de isenção é medida extrema e violenta, pelo que só pode ser
efetivada mediante prova robusta de descumprimento dos requisitos legais aplicáveis.
52.
Com efeito, apesar de o tamanho do "Relatório Fiscal" impressionar, leitura
atenta do mesmo demonstra que a acusação fiscal funda-se em meras presunções,
evidencias e ilações, evidenciando que a própria autoridade lançadora não estava certa
do descumprimento dos requisitos legais da isenção.
 MÉRITO
a) Caracterização da natureza assistencial – Entendeu ser
importante
a
destinação dada aos recursos da entidade e não a origem destes:
48.
É por isso que não tem qualquer relevância para a solução da controvérsia o fato
de, no entendimento da autoridade lançadora, a receita do impugnante decorrer de uma
suposta prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra.
b) Tributação indevida para bolsas de estudo e reservas técnicas
(AI51.048.977-0, AI 51.048.978-8 e AI 51.081.059-4):
101.
É absolutamente indevida a tributação dos valores pagos a título de bolsas de
estudo e, ainda, da reserva técnica de "13° salário, férias e encargos".
102.
Relativamente às bolsas de estudo, a improcedência das autuações é manifesta,
pois não é razoável que, com base em presunções e ilações relacionadas a alguns poucos
e isolados pagamentos, seja desconsiderada a natureza de centenas de pagamentos feitos
a esse título, em relação aos quais a autoridade lançadora sequer tentou apontar algum
vício.
103.
Igualmente evidente e escancarada é a improcedência da tributação da reserva
técnica de "13° salário, férias e encargos" que, obviamente, por definição não tem como
corresponder a qualquer espécie de remuneração por serviços prestados, sendo, pois,
absolutamente insuscetível para compor a base de cálculos das contribuições.
c) Não incidência previdenciária sobre verbas indenizatórias ou que não se
agregam à aposentadoria (AI51.048.977-0, AI 51.048.978-8 e AI
51.081.059-4):
l 05. Recaindo a autuação sobre todas as verbas informadas em GFIP, é certo que
foram tributados valores pagos aos empregados a título de terço constitucional de férias,
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

férias, auxílio creche, auxílio doença e acidente, salário maternidade e aviso prévio
indenizado, que pelas razoes abaixo expostas não estão sujeitas à incidência das
contribuições previdenciárias.
d) AI 51.048.059-4 – Terceiros – Aduziu não ser sujeito passivo destas
contribuições, já que é uma entidade de assistência social, portando não
inserida no termo legal “empresa”, não se enquadra no plano sindical da
Confederação Nacional do Comércio – CNC:
62.
Além de ser indevida a suspensão da imunidade/isenção em relação à
contribuição previdenciária, o lançamento objeto do auto de infração 51.081.059-4 deve
ser cancelado em razão de não ter observado que o autuado não é sujeito passivo das
contribuições para o FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
(...)
74.
O instituto jurídico "empresa" tem contornos próprios e indeléveis que afastam,
por completo, a possibilidade de nele se enquadrar uma entidade de assistência social,
sem fins lucrativos.
e) AI 51.048.059-4 – Terceiros – Entendeu ainda não serem as contribuições
para terceiros àquelas devidas à seguridade social:
83.
A autoridade lançadora efetuou os lançamentos impugnados ao argumento de
que o contribuinte não faz jus à isenção prevista no art. 195, §7° da CF/88, por não
preencher os requisitos do art. 29, da Lei 12.101/2009.
84.
Contudo, os mencionados dispositivos não se aplicam às contribuições para
terceiros.
85.
Isto porque, o art. 195, §7° da CF/88 e o art. 29, da Lei 12.101/2009 tratam das
contribuições para a Seguridade Social, o que não é o caso das contribuições ora
impugnadas.
(...)
88.
Por fim, destaque-se que, não se destinando ao financiamento da seguridade
social, não assumem as contribuições para terceiros natureza jurídica de contribuição
social para a seguridade social, não se lhe aplicando, pois, as disposições do art. 195 da
CF/88, em especial a do seu caput, que prevê que a seguridade social "será financiada
por toda a sociedade", positivando o chamado Princípio da Solidariedade Social.
f) AI 51.048.059-4 – Terceiros – Alegou fazer jus à isenção para o INCRA.
g) Quanto aos lançamentos realizados para as obrigações acessórias, entendeu
com base no princípio da absorção e também do non bis in idem que
aquela penalidade mais gravosa é que deve ser aplicada:
96.
Por isso, com base no princípio da absorção, sustenta-se que a infração mais
grave absorve aquela de gravidade menor, impedindo a aplicação de duas penalidades.
(...)
100.
Evidente, pois, que a presente autuação implica na dupla penalização do
impugnante pela prática de supostas infrações que decorrem uma mesma ação, em
inaceitável bis in idem.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

h) Entendeu indevido o agravamento da multa de ofício, já que respondeu a
todas as intimações, para além de não haver clareza quanto ao fundamento
legal utilizado:
130.
O agravamento da multa de ofício em 50% (cinquenta por cento) é
absolutamente indevido.
131.
Isto porque o impugnante atendeu e não deixou sem resposta qualquer das
intimações fiscais que recebera no curso do procedimento de fiscalização, fato que
impede a aplicação do § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96, segundo o qual o agravamento é
cabível apenas "nos casos de não atendimento" da intimação.
132.
O dispositivo não deixa margem à dúvida: somente o silêncio absoluto, a total
desconsideração, a falta de resposta à intimação fiscal é que autoriza o agravamento da
multa.
133.
Respondida a intimação, insatisfatória pela autoridade fiscal, a agravamento é
indevida, ainda que de forma considerada medida extrema e excepcional do
agravamento é indevida.
Por fim requereu o acolhimento de suas razões para a decretação da nulidade dos
lançamentos ou sua total improcedência, ou, ainda, pelo menos haja parcial procedência.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF)
julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-071.735, de 26/07/2016, fls. 908 e
ss, de ementa abaixo transcrita:
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - AFASTAMENTO DA ISENÇÃO.
É legítima a cassação da isenção, quando não observados os requisitos mínimos fixados
na legislação para o seu gozo. Afastada a isenção, cabe ao fisco identificar a
materialidade dos fatos passíveis de serem alcançados pelas regras de incidência, com
aplicação das formas de tributação e apuração das bases de cálculo fixadas na legislação
específica.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASES DE CÁLCULOS.
A regra primária é a tributação de toda e qualquer verba paga, creditada ou
juridicamente devida ao empregado, ressalvadas aquelas expressamente excluídas por
lei do campo de incidência.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AOS TERCEIROS. OBRIGATORIEDADE DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas aos Terceiros, incidentes
sobre a totalidade da remuneração paga aos segurados empregados, no mesmo prazo
que a Lei 8.212/91 prescreve para as contribuições previdenciárias a seu cargo, bem
como para as que, por imposição legal, devem ser arrecadadas dos segurados a seu
serviço.
MULTA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.
A conduta reiterada do contribuinte de não apresentar a documentação exigida pela
fiscalização, apesar de reiteradas solicitações, sujeita à
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

imposição de multa agravada, conforme previsão inserta no § 2° do art. 44 da Lei n°
9.430/1996.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA.
As infrações à legislação previdenciária são passíveis de multas individualizadas para
cada tipo de infração. Para afastar a aplicação de multa por descumprimento de
obrigações acessórias, não bastam simples alegações de que todas elas foram
cumpridas, sendo necessário, também, apresentar elementos de prova que fundamentem
essas alegações.
A interessada foi regularmente notificada em 01/08/2016, fls. 935 e 939
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 29/08/2016 a recorrente interpôs recurso voluntário, por advogado
representada, instrumento a fls. 891, conforme peça juntada a fls. 940/978.
O recurso repete as mesmas argumentações da impugnação, com os seguintes
acréscimos em sede de preliminar:
 PRELIMINARES
1. Omissão do acórdão de origem quanto a analisar tese de nulidade dos
lançamentos, por fundamentados em norma revogada:
6.
Com efeito, como se vê à folha 14 do Relatório Fiscal, as autuações fundam-se
no Decreto 7.237/2010, diploma regulamentar que não mais se encontra em vigor, por
conta da sua revogação pelo Decreto 8.242/2014.
7.
O fato de o referido diploma regulamentar viger à época dos fatos geradores não
lhe confere força para amparar as autuações impugnadas, haja vista que, em se tratando
de regras processuais ou procedimentais, a norma aplicável é aquela vigente quando da
prática do ato procedimental ou processual, haja vista que as referidas normas, como se
sabe, têm aplicação imediata aos processos e procedimentos em curso.
(ACRÉSCIMO)
8.
O Acordão recorrido afastou essa alegação de nulidade, já manifestada em sede
de impugnação, omitindo-se sobre o seu fundamento nuclear, qual seja o de que os
referidos diplomas regulamentares estabelecem regras processuais ou procedimentais,
que têm aplicação imediata aos processos e procedimentos em curso e não se
relacionam com a norma do art. 144, do CTN, que trata da aplicação no tempo das
normas que definem o fato gerador da obrigação tributária, o que não é caso.
9.
Por isso, demonstrado o desacerto do acórdão neste particular, impõe-se que seja
decretada a nulidade dos autos de infração impugnados.
2. Vinculação da autoridade julgadora quanto ao entendimento de nulidade
do AI 51.048.977-0 pela existência de imunidade tributária:
A principal nulidade que contamina o Al 51.048.977-0 decorre do fato de o mesmo
desconsiderar que o impugnante não faz jus, meramente, à isenção da Lei 12.101/2009,
mas sim à imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF/88, cujos requisitos
estão estabelecidos no art. 1 4, do CTN.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Não atacados o benefício do art. 195, § 7o, da CF/88 e os requisitos do art. 14 do CTN,
impõe-se a decretação da nulidade material da autuação.
(ACRÉSCIMO)
12. O v. acórdão recorrido, para rejeitar essa alegação de nulidade, baseou-se no
entendimento de que o art. 14 do CTN se aplicaria somente à imunidade a impostos, nos
termos do art. 9o, IV, também do CTN, o que se evidenciaria do fato de a isenção em
questão ter sido instituída pela Lei 3.577/59 e depois disso disciplinada pelo Decreto-
Lei 1.572/77, até ser "amparada" pela Constituição Federal de 1988.
13.
As autoridades julgadoras de 1a instância estão absoluta e inteiramente
equivocadas, o que se evidencia claramente pela sua total incompreensão da radical
mudança efetivado pela Constituição Federal de 1988 ao estabelecer, por seu art. 195, §
7°, de forma inovadora, a imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência
social em relação às contribuições sociais para a seguridade social, mudança essa que
tornou obsoleta e imprestável a leitura e compreensão da matéria que até então se fazia,
porquanto baseada na existência de um fundamento meramente legal.
3. Omissão do acórdão - nulidade de decisão por cerceamento de defesa –
Alegação de tese não abordada - AI 51.048.059-4 – Terceiros – Aduz não
ser sujeito passivo destas contribuições, já que é uma entidade de
assistência social, portando não inserida no termo legal “empresa”, não se
enquadra no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio –
CNC:
70.
Além de ser indevida a suspensão da imunidade/isenção em relação à
contribuição previdenciária, o lançamento objeto do auto de infração 51.081.059-4 deve
ser cancelado em razão de não ter observado que o autuado não é sujeito passivo das
contribuições para o FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
(ACRÉSCIMO)
71.
Cabe registrar que essa alegação, com as particularidades pertinentes a cada
contribuição, foi completa e inteiramente ignoradas pelo acórdão recorrido, que
simplesmente tratou do auto de infração em questão como uma decorrência do auto de
infração de contribuição previdenciária (cota patronal), o que por si só já impõe o
decretação da nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.
(...)
84.
O instituto jurídico "empresa" tem contornos próprios e indeléveis que afastam,
por completo, a possibilidade de nele se enquadrar uma entidade de assistência social,
sem fins lucrativos.
(...)
(ACRÉSCIMO)
101.
Ademais, não poderia a Lei 8.212/91 disciplinar a isenção da contribuição para o
INCRA, pois a jurisprudência do STJ reconhece que o referido diploma legal disciplina
apenas as "contribuições sociais para a seguridade social" e o INCRA é uma
"contribuição especial de intervenção no domínio econômico".
102.
Essa alegação defensiva, por si só determinante para a exigência relativa à
contribuição para o INCRA, também foi completamente ignorada pelo acórdão
recorrido, que assim, ao menos, deve ter a sua nulidade decretada, por cerceamento de
defesa.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

4. Omissão do acórdão - nulidade de decisão – Tese não abordada:
Tributação indevida para bolsas de estudo e reservas técnicas
(AI51.048.977-0, AI 51.048.978-8 e AI 51.081.059-4):
(ACRÉSCIMO)
112.
Em mais uma nulidade, o acórdão recorrido não se manifestou sobre a alegação
defensiva fundada na impossibilidade de tributação dos valores pagos a título de bolsas
de estudo e, ainda, da reserva técnica de "13° salário, férias e encargos".
(...)
113.
Relativamente às bolsas de estudo, a improcedência das autuações é manifesta,
pois não é razoável que, com base em presunções e ilações relacionadas a alguns poucos
e isolados pagamentos, seja desconsiderada a natureza de centenas de pagamentos feitos
a esse título, em relação aos quais a autoridade lançadora sequer tentou apontar algum
vício.
114.
Igualmente evidente e escancarada é a improcedência da tributação da reserva
técnica de "13° salário, férias e encargos" que, obviamente, por definição não tem como
corresponder a qualquer espécie de remuneração por serviços prestados, sendo, pois,
absolutamente insuscetível para compor a base de cálculos das contribuições.
 PEDIDOS
Requer, por derradeiro, seja provido o recurso interposto, com a decretação de
nulidade do acórdão de origem, por omissão quanto às teses jurídicas apresentadas, ou
acatamento das nulidades arguidas ou ainda, no mérito, seja aceita as matérias de defesa, ainda
que parcialmente.
V.
CONTRARRAZÕES
Disponibilizado o processo à Fazenda Nacional em 31/10/2016, fls. 980/981,
foram apresentadas contrarrazões em 30/11/2016, conforme peça juntada a fls. 982 e ss.
1) PRELIMINAR
Entende não existir nulidade no lançamento:
 Quanto ao argumento de fundamentação da exação em norma revogada
entende que a autoridade tributária utilizou como base o art. 32 da Lei no
12.101,
de
2009,
sendo
referida
lei
rigorosamente
observada,
especialmente quanto ao art. 29, ademais também aduz que a dicção do
Decreto no 7.237, de 2010 é a mesma do Decreto no 8.242, de 2014:
20.
Ora, sendo as mesmas as determinações regulamentares quanto ao procedimento
a ser seguido pela autoridade fiscal, nenhum tipo de prejuízo foi ocasionado ao
contribuinte no que diz respeito ao seu direito de defesa e à higidez do lançamento.
21.
Assim, mostra-se absolutamente correta a lavratura do presente lançamento, não
havendo que se falar em nulidade do auto de infração pelo simples fato de se ter feito
menção a em Decreto já revogado.

Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

2) MÉRITO
a) Lei reguladora de entidade imune pode ser ordinária
Alega que lei ordinária pode regulamentar aspectos intrínsecos das instituições
imunes, tais como a fixação das normas de constituição e funcionamento das entidades,
conforme entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF:
27.
Assim, é de se perceber que, à parte uma questão meramente de nomen juris, o
proceder da fiscalização não padece de nenhuma inconstitucionalidade ou mesmo
ilegalidade. Quer se denomine a benesse fiscal contida no art. 195, § 7° da Constituição
Federal de isenção, quer se denomine imunidade, é absolutamente indene de dúvidas
que a Lei 8.212/91, durante o tempo da vigência do art. 55, e agora a Lei 12.101/2009
são normas aptas a estipular requisitos que deveriam ser observados pelas entidades que
promovem a assistência social.
b) Descumprimento de requisitos legais para a fruição da imunidade
Aduz o descumprimento do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, a partir dos fatos
noticiados no Refisc, por:
 Desvio de finalidade – art. 29, II da Lei no 12.101, de 2009:
33.
A lógica que conduz à concessão do tratamento tributário privilegiado reside no
fato de que tais entidades, ao desenvolverem atividades que são verdadeiro dever do
Estado, acabam por desonerá-lo e também a seguridade social.
34.
A prova dos autos, contudo, demonstra que a Salute Sociale se desvirtuou desse
caminho, tendo deixado de praticar verdadeira atividade beneficente e gratuita para
dedicar de forma praticamente absoluta seus esforços e recursos no adimplemento
de contratos de cessão de mão-de-obra celebrados com diversos entes públicos.
35.
A partir da análise da documentação apresentada ao longo da fiscalização, ainda
que de forma bastante incompleta , é possível observar que praticamente toda a
receita operacional da recorrente é classificada como receita de administração de
projetos.(grifo do autor)
(...)
37.
Essa prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, habitual e
onerosa, não chega sequer a ser negada pela recorrente, cuja única defesa reside na
afirmação de que a fonte de suas receitas não é determinante na sua caracterização como
entidade beneficente, mas sim a destinação conferida a tais receitas.
(....)
40.
Obviamente, se é facultado às entidades beneficentes de assistência social
mesclar a prestação de serviços, fazendo-o gratuitamente aos menos favorecidos e de
forma onerosa aos que disponham de meios para obter tais serviços, não há como
limitar, a priori, a realização de cessão de mão-de-obra por estas entidades. Contudo,
também se revela óbvio que estas atividades extras, alheias às finalidades
assistenciais das entidades, não podem assumir proporções, nem formas, que
desvirtuem a própria natureza da entidade beneficente de assistência social.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

 Omissão quanto à apresentação de certidões e certificado, apresentação
incompleta e insuficiente de escrituração contábil e de demonstrações
financeiras - art. 29, III, IV, VI e VIII da Lei no 12.101, de 2009:
50.
Consoante se retira do Relatório fiscal, a recorrente, durante o curso da
fiscalização, apesar de diversas vezes intimada a apresentar seus registros contábeis,
somente o fez com relação ao ano-calendário de 2011, nada tendo apresentado quanto
ao ano-calendário de 2012, o que configura violação ao inciso IV do art. 29 da Lei
12.101/09.
51.
Quanto ao tema, é importante registrar que a única defesa da recorrente consiste
na afirmação de que possui escrita fiscal regular, não a tendo apresentado em virtude do
açodamento da fiscalização. Tal afirmação, contudo, não se fez acompanhar até a
presenta data de nenhum tipo de prova, não se podendo, por outro lado, falar em
açodamento da autoridade fiscal quando foram dadas à recorrente, durante o curso da
fiscalização, quatro oportunidades distintas para que apresentasse os registros contábeis
de 2012.
52.
Sobre a recorrente recai ainda a acusação de falta de apresentação das
demonstrações financeiras para os anos de 2011 e 2012, de falta de apresentação do
certificado de regularidade do FGTS para os anos de 2011 e 2012 e de não conservação
de documentos comprovem a origem e a aplicação de recursos e os relativos a atos ou
operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial.
(...)
55.
Ao longo do procedimento fiscalizatório, apenas foi formulada uma justificativa
quanto à dificuldade na apresentação da totalidade dos documentos de caixa que dessem
suporte aos lançamentos contábeis, acatada pela fiscalização, que procedeu a uma
amostragem dos lançamentos a serem auditados. Contudo, ainda assim, a recorrente
continuou sem atender à solicitação fiscal. Dos 313 lançamentos auditados por
amostragem, nada foi apresentado para 180 deles, o que representa, em termos de
valores, mais de 94% do total de créditos e débitos constante da solicitação. Apenas
para 1,23% do total dos lançamentos integrantes da intimação o atendimento foi
considerado satisfatório.
 Não aplicação de suas rendas, recursos e eventual superávit integralmente
no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais:
62.
Diante da ausência de maiores esclarecimentos por parte da contribuinte, a
fiscalização efetuou algumas análises, tendo identificado diversos pagamentos de
bolsas a diretores da entidade e seus parentes, prestadores de serviços sem vínculo
de emprego e pessoas ligadas a empresas que repassaram integralmente contratos
com prefeituras para a Salute Sociale.
63.
Tais bolsas não possuem nenhum caráter filantrópico e, em verdade, são
concedidas para o pagamento de vantagens aos beneficiários.
64.
Referidos pagamentos, contudo, não são os únicos que demonstram que a Salute
Social deixou de aplicar suas rendas, recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
65.
Conforme comprovado pela fiscalização, durante os anos de 2011 e 2012, a
Salute Sociale efetuou pagamentos a empresas que possuem em seus quadros sociais
pessoas físicas também integrantes dos Conselhos Administrativo e Fiscal da própria
Salute Sociale.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

66.
Ademais foram constatados pagamentos a empresas que têm em seus quadros
societários pessoas que foram beneficiárias de bolsas de estudos concedidas pela
contribuinte e pagamentos de despesas de terceiros sem suporte documental ou
justificativa.
67.
Como já verificado relativamente a outras irregularidades apontadas pela
fiscalização, em seu recurso voluntário, a recorrente não nega, nem indiretamente, a
concessão das bolsas e os pagamentos realizados com desvio de finalidade,
limitando-se a afirmar que o "simples fato" de terem sido concedidas bolsas de estudos
a diretores e parentes não é suficiente para fundamentar o lançamento.
68.
Data venia, tal afirmativa chega a ser risível, na medida em que o presente auto
de infração está longe de se fundar no "simples fato de terem sido concedidas bolsas de
estudo a diretores e parentes".
69.
Como demonstrado ao longo de todo o processo administrativo fiscal, é uma
verdadeira coleção de irregularidades praticadas pela recorrente e que ela não se dá
sequer ao trabalho de negar.
c) Sujeição passiva das contribuições para terceiros tem conceito de empresa
ampliado, atingindo a toda pessoa jurídica, publica ou privada, que admita
trabalhadores e assuma os riscos do empreendimento:
76.
Como se pode verificar, tanto a Lei 9.766/98 quanto o Decreto 6.003 trouxeram
um conceito amplo de empresa, considerando como tal, para fins de incidência do
salário-educação, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não.
77.
Dessa feita, inserem-se na sujeição passiva do salário-educação todas as
entidades (privadas ou públicas, ainda que sem fins lucrativos ou beneficentes) que
admitam trabalhadores como empregados ou que simplesmente sejam vinculadas à
Previdência Social, ainda que não se classifiquem como empresas em sentido estrito
(comercial, industrial, agropecuária ou de serviços).
(...)
84.
Nos mesmos moldes do que se dá com o seguro-educação, a contribuição ao
Incra sempre incidiu sobre a folha de salários de todos os empregadores, não havendo
que se falar em limitação às empresas no estrito sentido comercial.
85.
Cuidando-se de pessoa jurídica que dirija a atividade econômica, assuma os
riscos do empreendimento e admita trabalhadores como empregados ou que
simplesmente seja vinculada à Previdência Social, ela será sujeito passivo da
contribuição de 0,2% incidente sobre a folha de salários devida ao Incra.
(...)
88.
Já no que diz respeito às contribuições destinadas ao Sesc e Senac, o STJ já
pacificou o entendimento de que é legítima a sua cobrança das empresas prestadoras de
serviços. De acordo com o que ficou decidido no REsp 1.255.433/SE, "a expressão
"estabelecimentos comerciais ", para os fins do art. 3°, do Decreto-lei n° 9.853/46
(SESC) e art. 4°, do Decreto-lei n. 8.621/46 (SENAC), inclui não apenas as empresas
comerciais stricto sensu, mas também aquelas de prestação de serviços, dado o seu
caráter empresarial."
89.
Ainda de acordo com o STJ, a lógica dos precedentes mencionados pelo relator
para reforçar seu entendimento a respeito da incidência das contribuições é a de que "os
empregados das empresas prestadoras de serviços não podem ser excluídos dos
benefícios sociais das entidades em questão (SESC e SENAC) quando inexistente
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

entidade específica a amparar a categoria profissional a que pertencem. Na falta de
entidade específica que forneça os mesmos benefícios sociais e para a qual sejam
vertidas contribuições de mesma natureza e, em se tratando de empresa prestadora de
serviços, há que se fazer o enquadramento correspondente à Confederação Nacional do
Comércio -CNC, ainda que submetida a atividade respectiva a outra Confederação,
incidindo as contribuições ao SESC e SENAC que se encarregarão de fornecer os
benefícios sociais correspondentes."
90.
Finalmente, no que concerne à contribuição ao Sebrae, cumpre apenas mencionar
que o STJ já firmou sua natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio
econômico, exigível daqueles que se sujeitam à contribuição ao Sesc, nos termos do §
3° do art. 8° da Lei n° 8.029/90 .
91.
Desse modo, em razão de todo o exposto, pugna-se pela manutenção do
lançamento no que concerne às contribuições para terceiros.
d) Inexistência de bis in idem na aplicação de penalidades
94.
Não há nos presentes autos a aplicação de mais de uma penalidade em razão do
cometimento da mesma infração tributária. Os autos de infração que o contribuinte
considera como relativos a "infrações mais graves" são autos de infração de obrigações
principais e por meio deles são constituídos créditos tributários referentes a tributos,
que, por definição legal, não constituem sanção de ato ilícito.
95.
Fácil perceber, portanto, que simplesmente não existe substrato fático para que
se cogite de aplicação do princípio da absorção.
e) Incidência de contribuições previdenciárias sobre bolsas de estudos pela
ausência de comprovação da natureza do benefício:
103.
Ora, não comprovada pela recorrente a natureza do benefício concedido, nem
tampouco o atendimento dos requisitos legais para que a parcela fosse excluída do
salário-de-contribuição, mostra-se absolutamente acertada a sua inclusão na base de
cálculo das contribuições lançadas.
f) Terço constitucional de férias, férias, auxílio-creche, auxílio-doença,
auxílio-acidente, salário-maternidade e aviso prévio indenizado (não
demonstração de incidência em base de cálculo):
104.
Como bem observado pela DRJ, a recorrente não demonstra que dentre os
valores apurados pela fiscalização há, efetivamente, parcelas pagas a título de terço
constitucional de férias, auxílio-creche, auxílio-doença e auxílio-acidente, salário-
maternidade, e aviso prévio indenizado.
105.
Toda a argumentação tecida pela recorrente ao longo de seu recurso voluntário é
de cunho teórico, sem vinculação com quaisquer nomes de segurados, bases de cálculo
registradas nas folhas de pagamentos ou nos recibos de contribuintes individuais usados
pela fiscalização para dar suporte fático à constituição do crédito tributário.
106.
Ora, consoante determinado pelas regras de repartição do ônus da prova, a
demonstração da existência de fatos impeditivos ao nascimento da relação jurídico-
tributária compete à parte que os alega, no caso a recorrente, ônus do qual, contudo, ela
não se desincumbiu.

Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

g) Possibilidade do agravamento da multa:
Diante das disposições da norma em comento e da conduta do contribuinte de não
apresentar a documentação exigida pela autoridade fiscal, apesar de reiteradas
solicitações, não há dúvidas de que foi correto o agravamento da multa em 50%.
3) PEDIDO
Requereu ao fim que o recurso voluntário interposto não seja provido, com a
mantença da decisão de origem.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto o conheço.
As contrarrazões apresentadas igualmente obedecem aos pressupostos normativos,
em especial o §2o, art. 48, Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015 (Ricarf), donde dela também
tomo conhecimento.
Passo a exame das preliminares.
II.
PRELIMINARES
a) Omissão do acórdão de origem quanto a analisar tese de nulidade dos
lançamentos, por fundamentados em norma revogada
Aduz a peça recursal que a decisão a quo, ao afastar a nulidade alegada na
impugnação por fundamento em decreto revogado, omitiu-se sobre o núcleo da tese de defesa,
qual seja, o de que os diplomas regulamentares estabelecem regras processuais ou
procedimentais, com aplicação imediata, não se relacionando com regra de direito material,
inserta no art. 144 do Código Tributário Nacional – CTN.
Resta porém que essa não é a ratio decidendi do acórdão recorrido, vez que é
claro o entendimento de que o fundamento da exação é LEGAL, stricto sensu, conforme a
matriz, Lei no 12.101, de 2009, fls. 916/917:
Os Decretos n°s 7.237/2010 e 8.242/2014, regulamentadores da Lei no 12.101, de 2009,
apenas explicitam os requisitos legais e não têm a finalidade de estipular novos
requisitos, assim como não têm poderes para extrapolarem os limites da lei. Eles apenas
regulamentam a certificação das entidades beneficentes de assistência social e os
procedimentos de isenção das contribuições para a seguridade social, tudo nos limites
fixados pela Lei n° 12.101/2009.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

(...)
Portanto, o fato de o Decreto n° 7.237/2010 ter sido revogado pelo de n° 8.242/2014,
não produz qualquer nulidade aos lançamentos, vez que esses se encontram
fundamentados na Lei n° 12.101/2009. (grifo do autor)
Ademais, quanto ao debate desta e das preliminares seguintes, especialmente no
que tange ao exame pormenorizado de cada uma das argumentações jurídicas ou provas trazidas
na defesa, assim como também o racional utilizado no acórdão recorrido, enquanto sucinto,
destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral
– AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese abaixo transcrito:
(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)
Sem razão a recorrente.
b) Vinculação da autoridade julgadora quanto ao entendimento de nulidade
do AI 51.048.977-0 pela existência de imunidade tributária:
Aduz a peça recursal nulidade da decisão a quo pela incompreensão da
modificação jurídica trazida pela Constituição Federal de 1988 CF/88, entendendo pela
vinculação do colegiado de piso ao tratamento imune dado às contribuições previdenciárias,
conforme art. 195, §7o de referida carta magna:
13.
As autoridades julgadoras de 1a instância estão absoluta e inteiramente
equivocadas, o que se evidencia claramente pela sua total incompreensão da radical
mudança efetivado pela Constituição Federal de 1988 ao estabelecer, por seu art. 195, §
7°, de forma inovadora, a imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência
social em relação às contribuições sociais para a seguridade social, mudança essa que
tornou obsoleta e imprestável a leitura e compreensão da matéria que até então se fazia,
porquanto baseada na existência de um fundamento meramente legal.
Tratando-se de preliminar, especialmente quanto à alegada NULIDADE da
decisão de origem, impõe-se examinar o que a lei processual, in casu, o art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972 estabelece:
Art. 59. São nulos: (grifo do autor)
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifo do autor)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Em exame ao acórdão recorrido, a alegada incompreensão da imunidade tributária
não se verifica, fls. 918/919, ao contrário disso, o julgador administrativo tratou do direito
constitucional e de sua respectiva regulamentação, com destaque de que não cabe a este
avaliar eventual inconstitucionalidade de lei, nos termos em que rege o art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 1972.
Ainda em preliminar, argumenta que outra nulidade material que contamina o
lançamento decorre do fato de o mesmo desconsiderar que o impugnante não faz jus,
meramente, à isenção da Lei n° 12.101/2009, mas sim à imunidade tributária prevista no
art. 195, § 7°, da CF/88, cujos requisitos estão estabelecidos no art. 14 do CTN.
(...)
A Constituição Federal de 1988, veio a amparar a isenção/imunidade de contribuições
previdenciárias dispondo, em seu art. 195, § 7°, serem isentas de tais contribuições às
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
Observa-se que o texto constitucional remeteu à lei ordinária o estabelecimento das
condições necessárias para a obtenção da isenção de contribuições sociais
previdenciárias pelas entidades consideradas de assistência social.
No caso, o instrumento legal a regulamentar o citado § 7° do art. 195 da CF/88 é lei
ordinária, o que foi feito, inicialmente, por meio do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
posteriormente revogado pelo art. 29 da Lei n° 12. 101 de 2009, onde foi elencada nova
relação dos requisitos a serem cumpridos.
Ademais o que verifico desta tese preliminar, baseada em uma construção de que
a autoridade julgadora, ao entender de modo diverso daquele proposto na defesa, está se
desvinculando do direito posto, revela-se, a meu sentir, malabarismo jurídico digno de ser
afastado.
Sem razão a recorrente.
c) Omissão do acórdão - nulidade de decisão por cerceamento de defesa –
Alegação de tese não abordada - AI 51.048.059-4 – Terceiros
Aduz não ser sujeito passivo das contribuições devidas a terceiros (FNDE,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), já que é uma entidade de assistência social, não inserida
no termo legal “empresa”, com o argumento que sua tese não foi abordada pelo colegiado de
piso:
70.
Além de ser indevida a suspensão da imunidade/isenção em relação à
contribuição previdenciária, o lançamento objeto do auto de infração 51.081.059-4
deve ser cancelado em razão de não ter observado que o autuado não é sujeito
passivo das contribuições para o FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.(grifo
do autor)
71.
Cabe registrar que essa alegação, com as particularidades pertinentes a cada
contribuição, foi completa e inteiramente ignoradas pelo acórdão recorrido, que
simplesmente tratou do auto de infração em questão como uma decorrência do auto de
infração de contribuição previdenciária (cota patronal), o que por si só já impõe o
decretação da nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.(grifo do autor)
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Com efeito, a decisão recorrida separou um tópico “Das contribuições Destinadas
a outras Entidades” somente para este fim, fls. 928 e ss, atribuindo a sujeição passiva ao
conceito ampliado de empresa, estando devidamente fundamentada.
Portanto, entendo mais uma vez perfeitamente aplicável ao caso o referido Tema
339 – STF, conforme já abordado.
Sem razão a recorrente.
d) Omissão do acórdão - nulidade de decisão – Tese não abordada
Alega que não houve apreciação, pelo colegiado de piso, quanto ao entendimento
posto na impugnação da tributação ser indevida para bolsas de estudo e reservas técnicas
(AI51.048.977-0, AI 51.048.978-8 e AI 51.081.059-4):
112.
Em mais uma nulidade, o acórdão recorrido não se manifestou sobre a
alegação defensiva fundada na impossibilidade de tributação dos valores pagos a
título de bolsas de estudo e, ainda, da reserva técnica de "13° salário, férias e
encargos". (grifo do autor)
Não é o que se vê na decisão atacada, nos tópicos “Do Pagamento de Bolsas de
Estudo Gratuidade” e “Das Alegações de Incidência sobre Verbas Indenizatórias”, fls. 925/928,
onde esse temas abordados na peça de defesa foram analisados em decisão fundamentada,
lembrando que não há que se falar em exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
prova.
Sem razão a recorrente.
e) Alegação de nulidade dos lançamentos por fundamentação em norma
revogada
Aduz a peça recursal haver nulidade na exação, considerando que a
fundamentação utilizada, Decreto no 7.237, de 2010, foi revogada, entendendo, por tratar de
regra processual, aplicável aquela vigente por ocasião da lavratura dos autos de infração.
A Fazenda Nacional se contrapôs, argumentando que a matriz legal utilizada está
correta, stricto sensu, qual seja, o art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, inclusive acrescentou que o
decreto regulamentar que revogou o supracitado, Decreto no 8.242, de 2014, tem a mesma
dicção.
Passo a exame do art. 32 da Lei no 12.101, de 2009:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.(grifo
do autor)
A autoridade tributária fundamentou a constituição dos autos de infração no art.
32 da Lei no 12.101 de 2009, utilizando-se da regulamentação dada pelo art. 42 do Decreto no
7.237, de 2010, fls. 57, vigente este até 23/04/2014, revogado pelo Decreto no 8.242, de 2014.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Há que se destacar que não se trata o dispositivo daquelas regras de direito
material, que inclusive foram descritas nos lançamentos em campo específico “Fundamentos
Legais do Débito”, mas tão somente de um comando para lavrar o auto de infração,
inclusive sequer precisava existir, já que a competência para lavratura deste documento se
encontra descrita no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Como já exposto neste voto, a nulidade da exação ocorre, segundo o art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, quando os atos e decisões forem lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Inexiste, in casu, qualquer prejuízo à ampla defesa se a recorrente conhece
claramente aqueles motivos em que se baseia a autoridade para constituir o crédito tributário,
motivos este constantes dos respectivos autos de infração, em que são descritos os fatos e
respectivos fundamentos legais.
A utilização na exação de decreto regulamentar revogado, estando o dispositivo
legal correto, e ainda para o caso com ambas as regulamentações contendo a mesma dicção
(art. 42 do Decreto no 7.237, de 2010 e art. 48 do Decreto no 8.242, de 2014) remete o ocorrido
para aquelas incorreções previstas no art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972, conforme abaixo
transcrevo, não havendo que se falar em nulidade:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Sem razão a recorrente.
f) Alegação de nulidade do AI 51.048.977-0 em razão de imunidade
tributária
Aduz a recorrente nulidade, especificamente do auto de infração acima referido,
pelo entendimento que a autoridade tributária desconsiderou que a recorrente faz jus a imunidade
prevista no art. 195, §7o da CF/88.
Trata-se, mutatis mutandis, daquela mesma argumentação já apreciada no presente
voto, alínea “b”, só que naquela a arguição de nulidade recai sobre a autoridade julgadora e nesta
na tributária.
Destaco, tal como já exposto, que não cabe também àquele responsável pelo
lançamento avaliar eventual inconstitucionalidade de lei tributária e que os fundamentos foram
utilizados corretamente, segundo a lei vigente, o que se vê no item 11 do Refisc e também em
campo próprio da exação, chamado Fundamentos Legais do Débito.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Sem razão a recorrente.
g) Fundamento equivocado na Lei no 12.101, de 2009, quanto à imunidade
tributária
Trata-se daquele mesmo malabarismo jurídico já abordado nas alíneas “b” e “f”
do presente voto, pois a recorrente quer impor seu entendimento, lembrando que a
fundamentação utilizada na Lei 12.101, de 2009, se subsume adequadamente àqueles fatos
trazidos a luz pela fiscalização.
Repiso, inexistindo ato ou decisão por autoridade incompetente ou, ainda, não
havendo preterição do direito à defesa, não há que se falar de nulidade em processo
administrativo fiscal.
Sem razão a recorrente.
h) Lançamento baseado em presunções e ilações
Entende a peça recursal que os lançamentos se fundaram em meras presunções,
evidências e ilações:
51.
Suspensão de isenção é medida extrema e violenta, pelo que só pode ser
efetivada mediante prova robusta de descumprimento dos requisitos legais aplicáveis.
52.
Com efeito, apesar de o tamanho do "Relatório Fiscal" impressionar, leitura
atenta do mesmo demonstra que a acusação fiscal funda-se em meras presunções,
evidencias e ilações, evidenciando que a própria autoridade lançadora não estava certa
do descumprimento dos requisitos legais da isenção.
Em exaustivo exame ao Refisc, as constatações fiscais são as seguintes:
 A SALUTE SOCIALE atuou, predominante e efetivamente, como
prestadora de serviços com cessão de mão de obra – foram examinados
diversos contratos no período fiscalizado, inclusive com a citação de seus
termos;
 Desvio de finalidade quanto à concessão de bolsas de estudo – igualmente
foram verificados diversos documentos;
 Desvio de recursos em diversos pagamentos efetuados e baixas de valor na
contabilidade sem contrapartida, além de omissão em responder as
intimações;
 Consta também o agravamento da multa de ofício em razão do não
atendimento de intimação
Resta claro que a autoridade tributária não se fundou em presunções, ilações, mas
em evidências, o que também tornou-se patente foi a resistência da recorrente em fornecer
dados e documentos para a fiscalização tributária.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Destaco que o lançamento está amparado por amplo complexo documental, o
que se vê a fls. 89/848, de outro lado, em exame à impugnação, momento jurídico onde a
autuada pode produzir provas documentais, solicitar perícia e demonstrar a higidez de suas
alegações, INEXISTE uma única prova trazida aos autos para se contrapor às mais de 800 laudas
postas na acusação administrativa.
É cediço no direito que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, e é
exatamente isso que se pretende, pois enquanto o contribuinte é obrigado a apresentar
documentos e informações à fiscalização tributária para demonstrar sua adequação como
entidade beneficente, simplesmente se omite e depois alega que o lançamento se baseou em
ilações, pela obviedade de sua própria omissão.
Sem razão a recorrente.
III.
DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REFLEXIVAS
Em obediência ao art. 62, incs. I e II, “b” do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015 – Ricarf adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, conforme abaixo passo
a transcrever.
O julgamento do Recurso Extraordinário – RE no 566.622, transitado em julgado
em 27/09/2022, de repercussão geral, fixou o Tema 32 abaixo transcrito:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas
Ao ler o voto do relator de referido recurso, em decisão plenária de 23/02/2017,
extraio o seguinte excerto:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o
exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República,
que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso, deve ser
reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso
II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado §
7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente aqueles
do aludido artigo 14 do Código.
Opostos embargos de declaração, o Plenário do STF decidiu em 18/12/2019 o
seguinte, conforme parte da ementa abaixo transcrita:
1.
Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7°, da Lei Maior, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. (grifo do autor)
O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 4.480/DF, em
sessão plenária realizada em 27/03/2020, com trânsito em julgado em 24/04/2021, teve o
seguinte acórdão:
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli, na
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos,
julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a
inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1°, I e II, §§ 3° e 4°, I e II, §§ 5°, 6° e
7°; do art. 14, §§1° e 2°; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a
redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do
art. 32, § 1°, da Lei 12.101/2009, nos termos do voto do Relator. Brasília, Sessão
Virtual de 20 a 26 de março de 2020.(grifo do autor)
Verificadas aquelas decisões do STF que repercutem sobre o presente julgamento,
passo a repisar as análises realizadas no relatório de fiscalização, no que tange ao cerne da lide
quanto às obrigações principais:
 A SALUTE SOCIALE atuou, predominante e efetivamente, como
prestadora de serviços com cessão de mão de obra;
 Desvio de finalidade quanto à concessão de bolsas de estudo;
 Desvio de recursos em diversos pagamentos efetuados e baixas de valor na
contabilidade sem contrapartida, além de omissão em responder as
intimações;
 Falta de manutenção de escrituração contábil regular e omissão quanto à
apresentação de demonstrações contábeis e financeiras.
Claro está que a principal acusação da peça administrativa inicial e constitutiva do
direito tributário em julgamento neste contencioso é o desvirtuamento da instituição beneficente,
donde passo a examinar os fatos narrados à luz do art. 14 do CTN, quanto à regulamentação da
imunidade prevista no art. 195, § 7° da CF/88, conforme abaixo transcrito:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001) (grifo do autor)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; (grifo do autor)
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. (grifo do autor)
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. (grifo do autor)
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos. (grifo do autor)
Pelos fatos apresentados na peça fiscal, Refisc, amplamente documentados, fls.
89/848, verifico primeiramente que a prestação de serviços por cessão de mão de obra não
compõe os objetivos institucionais da entidade, para além disso há nítido desvio de finalidade
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

quanto à concessão de bolsas de estudo e de recursos financeiros, a escrituração e demonstração
contábeis não asseguraram à exatidão necessária, tudo em evidente desconformidade para
com aqueles requisitos já previsto no CTN para entidades beneficentes.
Feitas as considerações, passo a exame de mérito.
IV.
MÉRITO
Por se tratarem os argumentos recursais daqueles mesmos também apresentados
na impugnação adoto os fundamentos da decisão recorrida já que também são os meus, com as
devidas anotações do tópico anterior deste voto, nos termos do art. 57, §3o, Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, mediante a transcrição do teor do Acórdão no 03-071.735 (voto do
relator), fls. 918/932:
Do Mérito
No mérito, o cerne da questão reside no argumento de que o contribuinte faz jus à
imunidade tributária prevista no art. 195, § 7°, da CF/88, vez que atendidas às
exigências do art. 14, do CTN.
No entendimento do impugnante, sendo ele imune não se submete aos requisitos do art.
29, da Lei 12.101 de 2009.
Como demonstrado nos itens precedentes, no âmbito das contribuições sociais
previdenciárias (art. 195, § 7°), trata-se de isenção/imunidade condicionada aos
requisitos da lei (art. 29, da Lei 12.101/2009), os quais são distintos daqueles arrolados
no art. 14 do CTN.
Inicialmente, vale trazer as disposições do art. 195, § 7° da CF, de 1988:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
(...)
§ 7° São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. . (grifou-se).
Como já demonstrado no item precedente, o instrumento legal a regulamentar o citado §
7° é lei ordinária, o que foi feito, inicialmente, por meio do art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, posteriormente revogado pelo art. 29, da Lei 12.101/2009:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I
- não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas
pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou
fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que
atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata,
com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;
II
- aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III
- apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV
- mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V
- não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI
- conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os
relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação
patrimonial;
VII
- cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação
tributária;
VIII
- apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com personalidade
jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a isenção foi concedida.
Da Não Comprovação dos Requisitos Exigidos
No curso da ação fiscal, verificou-se o descumprimento de requisitos de isenção,
previstos no art. 29, da Lei 12.101/2009.
Pelo exame da contabilidade, Ano Calendário 2011, apresentada em meio digital, a
fiscalização constatou que a entidade auferiu receitas no valor de R$ 109.048.361,82,
sendo que R$ 12.305.916,30 são não operacionais. Dos R$ 96.742.445,52, de receitas
operacionais ordinárias, quase a totalidade, R$ 96.684.945,41, são receitas classificadas
como Receitas de Administração de Projetos, conforme demonstrado no item 6 do
Relatório Fiscal.
Pela análise da documentação apresentada (parcialmente, sendo que a parte contábil só
foi apresentada para o AC 2011) em especial os Contratos, Convênios e Termos de
Parceria, associada à análise contábil, constatou-se que a entidade, no período
fiscalizado, atuou diretamente como empresa prestadora de serviços para a
administração pública (Fundação Leão XIII, ligada à Secretaria de Estado de
Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro; Instituto Vital Brazil, ligado à
Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro).
E, indiretamente, através das Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público(OSCIP): INSTITUTO DE GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - IGEPP
(antigo Instituto Informare) e ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE
SERVIÇOS.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Essas OSCIP subcontrataram a empresa ora fiscalizada, Salute Sociale, para prestar
serviços, no caso para a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ, Prefeitura
Municipal de Natal/RN e Prefeitura Municipal de Macaé/RJ, por meio de Termos de
Parceria.
Relata a autoridade fiscal que, informações públicas prestadas pelo contribuinte através
do sítio do Ministério da Justiça, Cadastro Nacional de Entidades de Utilidade Pública -
CNEs Público, Demonstrativo Contábil, Notas Explicativas em relação ao AC 2011
(para o AC 2012, não há informações disponíveis), e que, correspondem às informações
apresentadas no Relatório de Atividades 2011 (anexo), apresentado pelo contribuinte
(TCI n° 003), dão conta da cobrança de taxa de administração de 2% da Receita Bruta
Total (Nota 05), o que confronta com a característica básica de uma entidade
filantrópica, qual seja, a ausência de fins lucrativos.
E, pela análise dos contratos, convênios e Termo de Parceria, apresentados à
fiscalização (ainda que não representem a totalidade da documentação a que foi
intimado o contribuinte, conforme Anexo I), associada à verificação contábil do AC
2011 (não foi apresentada à contabilidade do AC 2012), foi possível concluir, à luz da
legislação, que a entidade atuou predominantemente como prestadora de serviços com
cessão de mão-de-obra, nos moldes previstos no § 3°, do art 31, da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 9.711/98.
Conforme pode ser verificado nos subitens anteriores, praticamente toda a receita da
entidade advém de contratos executados mediante cessão de mão-de-obra. (grifo do
autor)
Basicamente a entidade forneceu mão-de-obra terceirizada para diversas Unidades de
Saúde e Hospitalares (Projeto Duque de Caxias, Nova Natal, Moacyr do Carmo,
Prefeitura Municipal de Macaé), bem como forneceu mão-de-obra terceirizada para
atendimento a determinadas áreas do Instituto Vital Brazil.
A entidade objetivamente atua como locadora de mão-de-obra, não caracterizando
esta atividade assistencial e, portanto, não fazendo jus à isenção prevista no art.
195, §7° da Constituição Federal. (grifo do autor)
Pelo fato de a prática da prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra de a
fiscalizada descaracterizar o propósito da atividade assistencial, uma vez que é habitual
e preponderante, e com base no inciso II, do art 27, da Lei 12.101/2009, foi lavrada
Representação Administrativa, processo n° 15563-720247/201532, ao Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde tramita, sob o n°
71000.113421/2010-28, o processo de renovação do CEBAS da entidade.
Resta demonstrado, nos autos, que a prestação de serviços por cessão de mão-de-obra
realizada pela Salute Sociale é habitual e preponderante, abrangendo quase a totalidade
dos empregados e das atividades desenvolvidas pela mesma.
A realização de prestação de serviços através de cessão de mão-de-obra onerosa e
habitual por parte de entidade beneficente de assistência social também representa
desvio de finalidade com base no inciso II, do art. 29, da Lei 12.101/2009.
Com efeito, o art. 29, inc. II da Lei no 12.101, de 2009 e o art. 14, II do CTN
possuem a mesma ratio essendi, conforme abaixo transcrevo:
CTN – art. 14 – II
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
Lei 12.101, de 2009 – art. 29 – II
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
Prossigo na transcrição do voto:
Da Não Manutenção de Escrituração Contábil Regular (AC 2012)
Afirma o impugnante que possui escrita fiscal regular, não a tendo apresentado devido
ao açodamento da Fiscalização.
Ao contrário do alegado na impugnação, verifica-se que o contribuinte não demonstrou
manter sua escrituração contábil regular no exercício de 2012.
A entidade, através do TIPF, datado de 16/03/2015, com prazo de 20 dias, foi intimada
a apresentar seus registros contábeis em meio digital, para o período de 01/2011 a
12/2012.
Atendeu ao TIPF de forma parcial, apresentando seus registros contábeis somente em
relação ao AC 2011. Apesar de re-intimada a apresentar as informações de sua
contabilidade, em meio digital, para o AC 2012, através dos: TIF 002, de 09/07/2015 e
TIF 003, de 31/08/2015, ambos com prazo de 20 dias; e TIF 006, de 23/10/2015, com
prazo de 5 dias; a entidade não o fez.
A conduta descrita anteriormente constitui não atendimento ao requisito de isenção,
previsto na Lei 12.101, art. 29, inciso IV e implica ainda agravamento da multa de
ofício, nos termos da Lei n° 9.430/1996, art. 44, §2°, inciso II.
Assim, resta demonstrado que o contribuinte teve tempo suficiente para apresentar sua
escrituração contábil no exercício de 2012, mas não o fez.
Da Realidade Fática Constatada
A impugnante alega que a suspensão da isenção foi baseada em presunções, evidências
e ilações.
O que se comprova, nos autos, é que a suspensão da isenção se deu em razão da
comprovação de que o contribuinte descumprimento diversos requisitos exigidos para
garantir a isenção.
Em síntese, a partir da documentação apresentada pela empresa, dentre as quais, folhas
de pagamento e contabilidade em arquivos digitais (apenas do AC 2011), relatório de
atividades, demonstrações contábeis e financeiras, documentos de caixa, contratos de
prestação de serviços, além da análise de dados constantes de nossos sistemas
informatizados, foram constatados fatos que representam descumprimento dos
requisitos do direito à isenção.
Tais fatos, com os respectivos períodos reflexos e fundamentos legais estão sintetizados
a seguir:
-
não manutenção de escrituração contábil regular, infringindo a Lei 12.101/2009,
art 29, inciso IV, acarretando a suspensão da isenção no período de 01/2011 a 12/2012,
conforme item 13 do Relatório Fiscal;
-
não apresentação das demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade, uma vez que a receita anual auferida foi superior ao limite fixado pela
Lei Complementar n° 123/2006, em desacordo com a Lei 12.101, art 29, inciso VIII,
acarretando a suspensão da isenção no período de 01/2011 a 12/2012 (item 14);
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

-
não apresentação de certificado de regularidade do Fundo de garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, infringência à Lei 12.101, art 29, inciso III, acarretando a suspensão
da isenção no período de 01/2011 a 12/2012 (item 15 do Relatório Fiscal);
-
não conservação dos documentos que comprovam a origem e a aplicação de seus
recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da
situação patrimonial, conforme previsão inserta na Lei 12.101, art 29, inciso VI,
acarretando a suspensão da isenção no período de 01/2011 a 12/2012 (item 16 do
Relatório Fiscal);
-
não aplicação de suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
conforme previsto na Lei 12.101, art 29, inciso II (itens 10 e 17 do Relatório Fiscal);
-
recebimento por parte de seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, conforme previsto na Lei 12.101,
art 29, inciso I, acarretando a suspensão da isenção no período de 01/2011 a 12/2012
(item 18 do Relatório Fiscal);
- descumprimento de obrigações acessórias estabelecidas na legislação vigente,
conforme Lei 12.101, art. 29, inciso VII(item 19 do Relatório Fiscal).
Sem razão o impugnante em seus argumentos.
Do Desvio de Finalidade dos Recursos
Argui o impugnante que para a caracterização da natureza assistencial, o que importa
não é a origem, mas a destinação dada aos recursos da entidade. (grifo do autor)
Quanto a esta tese, a Fazenda Nacional se manifestou contrariamente com os
seguintes argumentos:
33.
A lógica que conduz à concessão do tratamento tributário privilegiado reside no
fato de que tais entidades, ao desenvolverem atividades que são verdadeiro dever do
Estado, acabam por desonerá-lo e também a seguridade social.
34.
A prova dos autos, contudo, demonstra que a Salute Sociale se desvirtuou desse
caminho, tendo deixado de praticar verdadeira atividade beneficente e gratuita para
dedicar de forma praticamente absoluta seus esforços e recursos no adimplemento
de contratos de cessão de mão-de-obra celebrados com diversos entes públicos.
35.
A partir da análise da documentação apresentada ao longo da fiscalização, ainda
que de forma bastante incompleta , é possível observar que praticamente toda a
receita operacional da recorrente é classificada como receita de administração de
projetos.(grifo do autor)
(...)
37.
Essa prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, habitual e
onerosa, não chega sequer a ser negada pela recorrente, cuja única defesa reside
na afirmação de que a fonte de suas receitas não é determinante na sua
caracterização como entidade beneficente, mas sim a destinação conferida a tais
receitas.(grifo do autor)
(....)
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

40.
Obviamente, se é facultado às entidades beneficentes de assistência social
mesclar a prestação de serviços, fazendo-o gratuitamente aos menos favorecidos e de
forma onerosa aos que disponham de meios para obter tais serviços, não há como
limitar, a priori, a realização de cessão de mão-de-obra por estas entidades. Contudo,
também se revela óbvio que estas atividades extras, alheias às finalidades
assistenciais das entidades, não podem assumir proporções, nem formas, que
desvirtuem a própria natureza da entidade beneficente de assistência social.
Prossigo na transcrição do voto:
Conforme narrado no item 17 do Relatório Fiscal, restou comprovado que a entidade
efetuou diversos pagamentos a prestadores de serviço. Citem-se:
a)GRÁFICA IMPERADOR LTDA, CNPJ 31.956.097/0001-84 - a entidade registrou
em sua contabilidade, AC 2011, o pagamento de R$ 1.721.690,00 à Gráfica Imperador,
na conta de despesa 5.2.1.05.009 -Serviços Gráficos Especializados (ANEXO IV-
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS GRÁFICA IMPERADOR);
-dentro da seleção de lançamentos cujos documentos de suporte, comprovantes de
pagamento e contratos solicitados (TCIF 003), constam 7 lançamentos referentes a
pagamentos à Gráfica Imperador. Para nenhum deles foi apresentada a documentação
pertinente;
-cruzando-se dados dos sistemas informatizados da Receita com documentos de caixa
diversos, a fiscalização constatou fatos que relevantes que sugerem desvio de recursos
da entidade da sua finalidade institucional;
b) RJ CONSULTORIA DIFERENCIADA EM SAÚDE, CNPJ 11.965.772/0001-84, a
entidade registrou a débito na conta de despesa 5.2.1.05.017 -Serviços Médicos
Terceirizados Clínica, para o AC 2011, pagamento para a empresa, num total de
R$1.603.500,00;
-a ausência de apresentação de documentação pertinente, associada a indícios de
ligações do responsável da empresa prestadora RJ Consultoria, Sr. Tufi Soares Meres,
com a contratante Salute Sociale supõe irregularidades na aplicação de recursos da
entidade em suas finalidades institucionais;
-a utilização de recursos da entidade para custeio de despesas do INSTITUTO SALUTE
VITA, CNPJ 11.486.635/0001-67, representa desvio de finalidade na aplicação de
recursos da entidade.
Verificou-se ainda, a baixa do Crédito de R$ 448.400,10 da conta 1.1.2.02.012 -
ADIANTAMENTOS DIVERSOS PSA, em 03/01/2011.
O contribuinte foi solicitado, através do TIF 003, e re-intimado através do TIF 005, a
apresentar documentação contábil de suporte, contrato e comprovante de pagamento
referente ao lançamento contábil de baixa do referido "Adiantamento", cuja
contrapartida ocorreu na conta 5.2.1.05.006 - ASSESSORIA E CONSULTORIA
TÉCNICA. A empresa não atendeu às intimações.
Foi verificado adiantamento/pagamento à empresa ROSA MEL COMERCIO E
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA, CNPJ 73.668.212/0001-15.
A ausência de apresentação da contabilidade/documentos de suporte AC 2012, o
atendimento precário das intimações para apresentação dos documentos de caixa,
contratos e comprovantes de pagamento, associados às evidências relatadas nos subitens
anteriores, são fortes indícios de irregularidades na aplicação dos recursos da entidade.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Dos pagamentos efetuados a Cruz e Santos Consultoria na Área de Saúde e Educação
Ltda, CNPJ 12.016.018/0001-60, constatou-se que:
a) a entidade registrou em sua contabilidade de 2011, pagamentos à empresa Cruz e
Santos a título de Serviços Especializados de Apoio e Gestão Operacional (vide Anexo
XII - Lanç Contábeis Cruz e Santos).
Com a conduta de não apresentação de quase a totalidade dos documentos, o
contribuinte dificultou a verificação quanto ao desvio de finalidade na aplicação dos
recursos da entidade, a verificação quanto à remuneração de diretores, dentre outros
aspectos essenciais de uma auditoria fiscal em entidade que goza do benefício da
isenção de contribuições previdenciárias.
Mesmo assim, com informações precaríssimas, lidando com documentação incompleta,
a auditoria viu-se diante de um grande número de indícios que evidenciaram que a
entidade Núcleo de Saúde e Ação Social - Salute Sociale, não cumpriu o requisito de
isenção previsto no inciso II, da Lei 12.101/2009, deixando de aplicar integralmente
seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
Somem-se a esses fatos, às condutas detalhadas nos itens 11 a 19 do Relatório Fiscal, a
própria natureza de cessão de mão-de-obra das atividades prestadas pela entidade,
conforme descrito nos itens 3 a 10.
Conforme relatado no item 17.2.1.3, a entidade, durante todo o ano de 2011, efetuou o
pagamento de Bolsa de Estudo Gratuidade para Carlos Alberto Paes Sardinha, Diretor
Vice-Presidente Técnico da entidade, e para Mónica Kinast e Hélio Kinast da Cruz
Secco, que vêm a ser, respectivamente, cônjuge e filho de Hélio Bustamante da Cruz
Secco, Diretor Vice-Presidente Geral da entidade.
Conforme também relatado no item 17.2.1.1, não foram apresentados os
esclarecimentos pertinentes, bem como os documentos comprobatórios que
evidenciassem a natureza de tal benefício. De forma vaga, informou que as bolsas são
concedidas com base no art 2°, XIII, do Estatuto Social.
Além disso, especificamente pelo fato de os beneficiários serem diretores da entidade
(pessoalmente ou através de parente/cônjuge), representa infração ao requisito previsto
no inciso I, do art. 29 da Lei 12.101/2009.
A identificação desses pagamentos e outros também relacionados no Relatório Fiscal é
prova de que a entidade desviou-se de seus objetivos institucionais.
O contribuinte através do não atendimento às intimações lavradas, em especial, para
apresentação da escrituração contábil AC 2012 (item 13 do Relatório Fiscal) e para a
apresentação dos documentos de caixa, conforme descrito (item 16 do Relatório Fiscal)
não permitiu que o requisito previsto no inciso II, do art. 29, da Lei 12.101/2009 fosse
auditado plenamente.
No Ano calendário 2011, embora a maior parte dos documentos de suporte e contratos
não tenham sido apresentados, a análise da contabilidade, o cruzamento de informações
disponíveis em nos sistemas informatizados da Receita, associados à ínfima
documentação apresentada, revelam que a entidade não aplicou integralmente seus
recursos no desenvolvimento e manutenção dos objetivos institucionais da entidade.
Sobre o tema, a PFN assim manifestou:
50.
Consoante se retira do Relatório fiscal, a recorrente, durante o curso da
fiscalização, apesar de diversas vezes intimada a apresentar seus registros contábeis,
somente o fez com relação ao ano-calendário de 2011, nada tendo apresentado quanto
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

ao ano-calendário de 2012, o que configura violação ao inciso IV do art. 29 da Lei
12.101/09.
51.
Quanto ao tema, é importante registrar que a única defesa da recorrente consiste
na afirmação de que possui escrita fiscal regular, não a tendo apresentado em virtude do
açodamento da fiscalização. Tal afirmação, contudo, não se fez acompanhar até a
presenta data de nenhum tipo de prova, não se podendo, por outro lado, falar em
açodamento da autoridade fiscal quando foram dadas à recorrente, durante o curso da
fiscalização, quatro oportunidades distintas para que apresentasse os registros contábeis
de 2012.
52.
Sobre a recorrente recai ainda a acusação de falta de apresentação das
demonstrações financeiras para os anos de 2011 e 2012, de falta de apresentação do
certificado de regularidade do FGTS para os anos de 2011 e 2012 e de não conservação
de documentos comprovem a origem e a aplicação de recursos e os relativos a atos ou
operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial.
(...)
55.
Ao longo do procedimento fiscalizatório, apenas foi formulada uma justificativa
quanto à dificuldade na apresentação da totalidade dos documentos de caixa que dessem
suporte aos lançamentos contábeis, acatada pela fiscalização, que procedeu a uma
amostragem dos lançamentos a serem auditados. Contudo, ainda assim, a recorrente
continuou sem atender à solicitação fiscal. Dos 313 lançamentos auditados por
amostragem, nada foi apresentado para 180 deles, o que representa, em termos de
valores, mais de 94% do total de créditos e débitos constante da solicitação. Apenas
para 1,23% do total dos lançamentos integrantes da intimação o atendimento foi
considerado satisfatório.
Retorno à transcrição do voto:
Do Pagamento de Bolsas de Estudo Gratuidade
Alega o impugnante que pagamento de bolsa de estudo não é o mesmo que pagar
remuneração ao Diretor e que o simples fato de se conceder uma bolsa de estudo a um
Diretor ou a parente destes, por si só, não pode ser considerado irregular.
Foi solicitada pela fiscalização a apresentação dos documentos de caixa, contratos e
comprovantes de pagamentos relacionados a diversos lançamentos contábeis, dentre os
quais lançamentos a débitos em contas do grupo 5.2.1.07(Despesas com Bolsas de
Estudo Terceiros).
O contribuinte atendeu parcialmente a intimação, apresentando somente os
comprovantes de pagamento, deixando de apresentar assim, contratos e documentos de
suporte.
As informações prestadas quanto à motivação, público beneficiário e critérios para
fornecimento foram genéricas.
Por esse motivo, os valores pagos a título de bolsas de estudos foram arbitrados como
remuneração a contribuintes individuais, com fulcro no § 3°, art 33, da Lei 8.212/91 e
foram apurados na escrituração contábil AC 2011 da entidade, conforme exposto no
item 20.5 do Relatório Fiscal.
A relação dos beneficiários, acompanhada da documentação que pudesse comprovar o
atendimento de condições exigidas pela entidade não foi apresentada.
Diante da ausência de esclarecimentos por parte do contribuinte, a fiscalização efetuou
algumas análises que evidenciam o caráter não filantrópico dessas bolsas, e sugerem
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

também a utilização delas para pagamento de vantagens e/ou remunerações a pessoas
ligadas à entidade.
No AC 2011, a entidade efetuou pagamentos a títulos de bolsa estudo gratuidade da
ordem de R$ 2.202.788,27 (vide Anexo III - Planilha Lançamentos Contábeis Bolsa de
Estudo Gratuidade), a débito da conta 5.2.1.07-DESPESAS COM BOLSAS DE
ESTUDOS TERCEIROS.
Analisando-se os beneficiários, identificaram-se nomes de pessoas com relações
diversas com a entidade, que não evidenciam qualquer caráter filantrópico.
É o caso, por exemplo, de Carlos Alberto Paes Sardinha e Hélio Bustamante Cruz Seco,
diretores da entidade, esse último com pagamentos de bolsas à sua esposa e filho.
Também foram identificados nomes, sem vínculo empregatício, mas que sugerem
prestar serviços à entidade, como é o caso de Gustavo Gonçalez Carneiro, que assina
como Gerente Financeiro da entidade, e Antonio de Oliveira Júnior, que tem despesas
de viagem reembolsadas.
Em face de dois dos beneficiários indicados fazerem parte da diretoria, constatou-se a
obtenção de benefícios pessoais, o que correspondem à infração do requisito previsto no
inciso I, art 29, da Lei 12.101/2009, conforme discriminados no item 18 do Relatório
Fiscal.
Para fins de lançamento, os valores pagos a título de Bolsas de Estudo Gratuidade foram
arbitrados como pagamentos a pessoas físicas, sendo objeto de apuração através do
código de levantamento BE - Valores Pagos Bolsa de Estudo.
Desse modo, resta demonstrados que os pagamentos das bolsas de estudo gratuidade,
foram irregulares e correspondem a infração do requisito previsto no inciso I, art 29, da
Lei 12.101/2009.
Sobre o tema, a PFN assim manifestou:
62.
Diante da ausência de maiores esclarecimentos por parte da contribuinte, a
fiscalização efetuou algumas análises, tendo identificado diversos pagamentos de
bolsas a diretores da entidade e seus parentes, prestadores de serviços sem vínculo
de emprego e pessoas ligadas a empresas que repassaram integralmente contratos
com prefeituras para a Salute Sociale.
63.
Tais bolsas não possuem nenhum caráter filantrópico e, em verdade, são
concedidas para o pagamento de vantagens aos beneficiários.
64.
Referidos pagamentos, contudo, não são os únicos que demonstram que a Salute
Social deixou de aplicar suas rendas, recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
65.
Conforme comprovado pela fiscalização, durante os anos de 2011 e 2012, a
Salute Sociale efetuou pagamentos a empresas que possuem em seus quadros sociais
pessoas físicas também integrantes dos Conselhos Administrativo e Fiscal da própria
Salute Sociale.
66.
Ademais foram constatados pagamentos a empresas que têm em seus quadros
societários pessoas que foram beneficiárias de bolsas de estudos concedidas pela
contribuinte e pagamentos de despesas de terceiros sem suporte documental ou
justificativa.
67.
Como já verificado relativamente a outras irregularidades apontadas pela
fiscalização, em seu recurso voluntário, a recorrente não nega, nem indiretamente, a
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

concessão das bolsas e os pagamentos realizados com desvio de finalidade,
limitando-se a afirmar que o "simples fato" de terem sido concedidas bolsas de estudos
a diretores e parentes não é suficiente para fundamentar o lançamento.
68.
Data venia, tal afirmativa chega a ser risível, na medida em que o presente auto
de infração está longe de se fundar no "simples fato de terem sido concedidas bolsas de
estudo a diretores e parentes".
69.
Como demonstrado ao longo de todo o processo administrativo fiscal, é uma
verdadeira coleção de irregularidades praticadas pela recorrente e que ela não se dá
sequer ao trabalho de negar.
(...)
103.
Ora, não comprovada pela recorrente a natureza do benefício concedido, nem
tampouco o atendimento dos requisitos legais para que a parcela fosse excluída do
salário-de-contribuição, mostra-se absolutamente acertada a sua inclusão na base de
cálculo das contribuições lançadas.
Prossigo a transcrição do voto:
Das Alegações de Incidência sobre Verbas Indenizatórias
Nesse ponto, diz a impugnante que a autuação também se mostra insubsistente visto
que, como os lançamentos recaíram sobre todas as verbas informadas em GFIP, é certo
que foram tributados valores pagos aos empregados a título de terço constitucional de
férias, férias, auxílio creche, auxílio doença e acidente, salário maternidade e aviso
prévio indenizado, que pelas razões expostas na impugnação, não estão sujeitas à
incidência das contribuições previdenciárias.
Não podem prosperar as alegações da defendente, haja vista que todas essas verbas se
subsumem no conceito de salário-de-contribuição previsto no artigo 28, inciso I, da Lei
n° 8.212, de 1991:
I - salário de contribuição, assim considerado, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob
a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa (grifo nosso).
O § 2° do artigo 22 exclui da remuneração do empregado às parcelas de que trata o § 9°
do artigo 28 da Lei n° 8.212/1991. E este parágrafo estabelece, exaustivamente, as
parcelas que não integram o salário-de-contribuição, sendo que nesta lista não se
encontram as rubricas antes mencionadas.
Especificamente sobre a remuneração adicional de férias, há disposição expressa em
relação à incidência de contribuição previdenciária sobre essa rubrica, conforme consta
do art. 214, § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/1999:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 4° A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7° da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Relativamente ao Aviso Prévio indenizado e a sua correspondente projeção sobre o 13°
salário integram a remuneração exclusivamente para fins de cálculo dos valores a serem
recolhidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), não sendo base de
incidência de contribuições previdenciárias. O Aviso Prévio trabalhado integra o salário
de contribuição para fins de incidência.
Ocorre que o impugnante não apresentou na impugnação qualquer prova dos valores
pagos aos segurados a título das rubricas questionadas.
Ressalte-se que as alegações e discordâncias do contribuinte ao lançamento efetuado,
devem estar acompanhadas com provas que as fundamentem, a teor do art. 16, § 4° do
Decreto 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei n° 9.532, de 10/12/97)
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n° 9.532, de
10/12/97)
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei n°9.532, de 10/12/97)
É na impugnação que o sujeito passivo expõe suas razões de fato e de direito,
instruindo-a com os documentos comprobatórios das suas alegações, conforme o § 4°
do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, antes transcrito.
Como não foram apresentadas provas dos fatos alegados, não há como acatar as
alegações da defesa no sentido de que foram incluídos na base de cálculo das
contribuições lançadas, valores pagos aos segurados a título de verbas indenizatórias.
Assim, não assiste razão à empresa em seus argumentos.
Sobre essa tese recursal, a PFN assim dispôs em suas contrarrazões:
104.
Como bem observado pela DRJ, a recorrente não demonstra que dentre os
valores apurados pela fiscalização há, efetivamente, parcelas pagas a título de terço
constitucional de férias, auxílio-creche, auxílio-doença e auxílio-acidente, salário-
maternidade, e aviso prévio indenizado.
105.
Toda a argumentação tecida pela recorrente ao longo de seu recurso voluntário é
de cunho teórico, sem vinculação com quaisquer nomes de segurados, bases de cálculo
registradas nas folhas de pagamentos ou nos recibos de contribuintes individuais usados
pela fiscalização para dar suporte fático à constituição do crédito tributário.
106.
Ora, consoante determinado pelas regras de repartição do ônus da prova, a
demonstração da existência de fatos impeditivos ao nascimento da relação jurídico-
tributária compete à parte que os alega, no caso a recorrente, ônus do qual, contudo, ela
não se desincumbiu.
Neste particular, destaco que acompanho a conclusão alcançada pela DRJ em
razão de a Contribuinte não ter demonstrado e/ou evidenciado, dentre os valores apurados pela
autoridade administrativa fiscal, quais parcelas, quais valores correspondem às alegadas verbas
indenizatórias. Importante destacar, neste ponto, que não se desconhece que, sobre determinadas
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

verbas, de fato, não há incidência de contribuição previdenciária. Cito, a título meramente
exemplificativo, o auxílio-creche, em relação ao qual, inclusive, o Enunciado de Súmula CARF
no 64, dispõe que não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos
segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso XXV, da
Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória. Contudo, conforme fartamente
exposto linhas acima, a Contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a efetiva
existência de verbas de natureza indenizatória dentre os valores apurados pela Fiscalização.
Retorno à transcrição do voto:
Das Contribuições Destinadas a outras Entidades (Terceiros)
O autuado alega que não é sujeito passivo das contribuições de terceiros (FNDE,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), de modo que o lançamento objeto do Auto de
Infração 51.081.059-4 deve ser cancelado.
Como já demonstrado nos itens precedentes, no curso da ação fiscal, verificou-se o
descumprimento de requisitos de isenção, previstos no art. 29, da Lei 12.101/2009. Tal
constatação acarretou a suspensão do direito à isenção das contribuições previdenciárias
e das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).
Em todo período fiscalizado, o contribuinte declarou-se como entidade filantrópica em
GFIP, código FPAS 639, beneficiando-se assim de isenção em relação às contribuições
previdenciárias e de terceiros.
Como consequência da suspensão da isenção, restou à fiscalização o enquadramento da
entidade como empresa em geral, nos termos do art. 15 da Lei n° 8.212/91:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção
civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei n° 13.202, de
2015)
Na condição de empresa, se sujeita ao recolhimento das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (Terceiros).
As Contribuições de terceiros sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei n° 8.212, de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição,
nos termos do art. 3° da Lei N° 11.457/2007:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei. (Vide Decreto n° 6.103, de 2007).
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

§ 1o A retribuição pelos serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5% (três
inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo percentual diverso
estabelecido em lei específica.
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja
base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou
creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre
outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2° desta Lei, inclusive no
que diz respeito à cobrança judicial.
Desse modo, na condição de empresa em geral, por força dos dispositivos antes
transcritos a empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros), logo, é o sujeito passivo dessas contribuições cujos
valores foram apurados sobre as bases de cálculo dos segurados empregados.
Destarte, uma vez comprovada a ausência de recolhimentos de contribuições
previdenciárias e de terceiros, impõe-se o dever do Fisco de, em procedimento fiscal,
efetuar o lançamento de ofício sobre os valores devidos, a teor do parágrafo único, art.
142 do CTN, que imprime caráter expressamente vinculado e obrigatório à atividade de
lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por parte da administração
tributária quanto a efetuá-lo ou não, uma vez identificada à ocorrência do fato gerador.
Sobre o tema, a Fazenda Nacional se manifestou:
76.
Como se pode verificar, tanto a Lei 9.766/98 quanto o Decreto 6.003 trouxeram
um conceito amplo de empresa, considerando como tal, para fins de incidência do
salário-educação, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não.
77.
Dessa feita, inserem-se na sujeição passiva do salário-educação todas as
entidades (privadas ou públicas, ainda que sem fins lucrativos ou beneficentes) que
admitam trabalhadores como empregados ou que simplesmente sejam vinculadas à
Previdência Social, ainda que não se classifiquem como empresas em sentido estrito
(comercial, industrial, agropecuária ou de serviços).
(...)
84.
Nos mesmos moldes do que se dá com o seguro-educação, a contribuição ao
Incra sempre incidiu sobre a folha de salários de todos os empregadores, não havendo
que se falar em limitação às empresas no estrito sentido comercial.
85.
Cuidando-se de pessoa jurídica que dirija a atividade econômica, assuma os
riscos do empreendimento e admita trabalhadores como empregados ou que
simplesmente seja vinculada à Previdência Social, ela será sujeito passivo da
contribuição de 0,2% incidente sobre a folha de salários devida ao Incra.
(...)
88.
Já no que diz respeito às contribuições destinadas ao Sesc e Senac, o STJ já
pacificou o entendimento de que é legítima a sua cobrança das empresas prestadoras de
serviços. De acordo com o que ficou decidido no REsp 1.255.433/SE, "a expressão
"estabelecimentos comerciais ", para os fins do art. 3°, do Decreto-lei n° 9.853/46
(SESC) e art. 4°, do Decreto-lei n. 8.621/46 (SENAC), inclui não apenas as empresas
comerciais stricto sensu, mas também aquelas de prestação de serviços, dado o seu
caráter empresarial."
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

89.
Ainda de acordo com o STJ, a lógica dos precedentes mencionados pelo relator
para reforçar seu entendimento a respeito da incidência das contribuições é a de que "os
empregados das empresas prestadoras de serviços não podem ser excluídos dos
benefícios sociais das entidades em questão (SESC e SENAC) quando inexistente
entidade específica a amparar a categoria profissional a que pertencem. Na falta de
entidade específica que forneça os mesmos benefícios sociais e para a qual sejam
vertidas contribuições de mesma natureza e, em se tratando de empresa prestadora de
serviços, há que se fazer o enquadramento correspondente à Confederação Nacional do
Comércio -CNC, ainda que submetida a atividade respectiva a outra Confederação,
incidindo as contribuições ao SESC e SENAC que se encarregarão de fornecer os
benefícios sociais correspondentes."
90.
Finalmente, no que concerne à contribuição ao Sebrae, cumpre apenas mencionar
que o STJ já firmou sua natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio
econômico, exigível daqueles que se sujeitam à contribuição ao Sesc, nos termos do §
3° do art. 8° da Lei n° 8.029/90 .
91.
Desse modo, em razão de todo o exposto, pugna-se pela manutenção do
lançamento no que concerne às contribuições para terceiros.
Prossigo a transcrição do voto:
Das Obrigações Acessórias Descumpridas (AI 51.048.979-6 e 51.081.059-4)
Sustenta o impugnante que referidos Autos de Infração foram lavrados para cobrança de
multa por duas supostas infrações que decorrem da mesma ação, portanto, houve dupla
penalização, resultando bis in idem.
Conforme relatado no item 2.2 do Relatório Fiscal, a entidade deixou de apresentar
diversos documentos, em face das intimações efetuadas. Com essas condutas, o
contribuinte incorreu em descumprimento de obrigações acessórias, que representam
também descumprimento do requisito de isenção previsto no inciso VII, art. 29, da Lei
12.101/2009.
De acordo com os autos, as infrações são distintas, pela ausência de apresentação de
documentação diferenciada.
Por meio do AI n° 51.048.975-3(CFL 38) a empresa foi autuada por deixar de exibir:
- demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor
independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade,
referentes aos AC 2011 e 2012, solicitados através do TIPF, TIF n° 001 e 002, TCIF n°
003 e TIF n° 4 a 6:
-documentos de suporte, comprovantes de pagamentos e contratos, referentes aos
lançamentos contábeis AC 2011, constantes do Anexo ao TCIF n° 003. O atendimento
por parte do contribuinte foi parcial e encontra-se discriminado, lançamento por
lançamento, com a documentação faltante, no Anexo ao TIF n° 005.
Com as condutas de não apresentação desses documentos a entidade infringiu o
disposto no art. 33, §§ 2° e 3° da Lei n° 8.212, de 24/07/91 com redação da MP n° 449,
de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
Em razão da infração praticada, e na ausência de agravantes, foi aplicada a multa
prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/91, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, art. 283, inc. II, alínea "j" e
art. 373, cujos valores bases foram atualizados pela Portaria Interministerial MF/MPS
n° 13 de 09/01/2015, publicada no DOU de 12/01/2015.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Já por meio do Auto de Infração n° 51.048.976-19(CFL 35), a empresa foi autuada por
deixar de exibir:
-
comprovante de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social,
solicitado no TIF n° 002 e TCIF n° 003;
-
relatório de atividades, referente ao AC 2012, solicitados através do TIPF e TCIF
n° 003;
-
relação de outros bens e direitos do ativo não circulante, acompanhado de
comprovante de titularidade e valor contábil do bem (para bens com valor unitário
superior a R$ 10.000,00), solicitados através do TIPF e TIF n° 002;
-
certificado de regularidade do FGTS AC 2011 e 2012, solicitados através do
TIPF, TIF n° 002 e TIF n° 003;
-
elementos integrantes dos Contratos, Convênios e Termos de Parceria, na forma
detalhada no Anexo I - DEMONSTRATIVO DO ATENDIMENTO QUANTO AOS
CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA, solicitados através do
TIPF, TIF n° 002 e TCIF n° 003;
-
balanço patrimonial, exercício 2014, necessário para avaliação de hipótese de
emissão do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, solicitado através do TIF n° 001,
TIF n° 002, e TCIF n° 003;
-
documento que comprove a titularidade de direitos de títulos da Eletrobrás (conta
1.2.1.01.002), bem como laudo que serviu de base para a reavaliação dos mesmos
(conta 1.2.101.004), solicitado através TCIF n° 003;
-
identificação dos integrantes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal
em 2011 e 2012 e Atas de Eleição dos integrantes do Conselho de Administração e
Conselho Fiscal eleitos para o período fiscalizado, ainda que as Assembleias destinadas
a essa eleição tenham ocorrido antes de 2011. Solicitação efetuada através dos TIF n°
004, e TIF n° 005.
-relação dos beneficiários com valores pagos, acompanhada da documentação que
respalde o atendimento das condições exigidas pela entidade para pagamento das bolsas
de estudos, solicitada através do TIF n° 004 e TIF n° 005;
Dessa forma, a entidade deixou de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização,
conforme previsto na Lei n° 8.212, de 24/07/91, art. 32, III e §11, com redação da MP
n° 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, combinada com o
art. 230, III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/99.
Em decorrência da infração praticada, e na ausência de agravantes, foi aplicada a multa
prevista na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "b" e art. 373.
Cujos valores bases foram atualizados pela Portaria Interministerial MF/MPS n° 13 de
09/01/2015, publicada no DOU de 12/01/2015.
Como demonstrado, os Autos de Infração foram lavrados para cobrança de multa
por infrações distintas, portanto, não há que se falar em bis in idem.
Os Autos de Infração encontram-se regularmente formalizados.

Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Sobre o tema a PFN assim manifestou:
94.
Não há nos presentes autos a aplicação de mais de uma penalidade em razão do
cometimento da mesma infração tributária. Os autos de infração que o contribuinte
considera como relativos a "infrações mais graves" são autos de infração de obrigações
principais e por meio deles são constituídos créditos tributários referentes a tributos,
que, por definição legal, não constituem sanção de ato ilícito.
95.
Fácil perceber, portanto, que simplesmente não existe substrato fático para que
se cogite de aplicação do princípio da absorção.
Retorno à transcrição do voto:
Da Multa de Ofício Agravada
A autuada contesta a multa o agravamento (50%), sob o argumento de que atendeu e
não deixou sem resposta qualquer das intimações fiscais que recebera no curso do
procedimento de fiscalização, fato que impede a aplicação do § 2° do art. 44 da Lei
9.430/96.
Sem razão a empresa em suas alegações, como será demonstrado.
Apesar de reintimado a apresentar as informações de sua contabilidade, em meio digital,
para o AC 2012, por meio dos TIF 002, de 09/07/2015 e TIF 003, de 31/08/2015, ambos
com prazo de 20 dias; e TIF 006, de 23/10/2015, com prazo de 5 dias, o contribuinte
não atendeu às intimações.
Conforme descrito no Relatório Fiscal, o agravamento da multa de ofício se deu pela
conduta do contribuinte de não apresentação dos arquivos digitais de sua contabilidade
para os lançamentos referentes ao AC 2012, conforme explanado no subitem 13.4 do
Relatório Fiscal.
Tal conduta além de constituir descumprimento de requisito de isenção previsto no art.
29, inciso IV da Lei 12.101/2009, implica no agravamento da multa de ofício, nos
termos do art. 44, § 2° inciso II da Lei n° 9.430/96:
Art. 44 (...)
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1s deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)
(... )
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei n° 8.218,
de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007).
Desse modo, os lançamentos que envolvem as competências referentes ao exercício de
2012 foram objeto de agravamento da multa de oficio, nos termos da Lei 9.430/1996,
art. 44, §2°, inciso II, em face da não apresentação de arquivo digital contendo a
escrituração contábil do AC 2012.
Diante dos dispositivos legais antes citados e da conduta reiterada do contribuinte de
não apresentar a documentação exigida pela fiscalização, apesar de reiteradas
solicitações, a multa foi corretamente aplicada com o agravamento (50%), conforme
previsão
inserta no art. 44, §2°, inciso II da Lei n° 9.430/1996, resultando na imposição da multa
de ofício com o percentual de 112,5%, no ano calendário 2012.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2402-011.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720243/2015-54

Finalmente, tem-se que o lançamento encontra-se revestido dos elementos exigidos
pelos artigos 11 do Decreto 70.235/72 e 142 do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172/66).
O procedimento fiscal atendeu às disposições expressas na legislação e o impugnante
não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o lançamento,
devendo ser mantida a exigência fiscal formalizada por meios dos Autos de Infração ora
analisados.
Sobre o tema, a PFN assim manifestou:
Diante das disposições da norma em comento e da conduta do contribuinte de não
apresentar a documentação exigida pela autoridade fiscal, apesar de reiteradas
solicitações, não há dúvidas de que foi correto o agravamento da multa em 50%.

V.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, rejeito as preliminares apresentadas e, no mérito, voto por negar
provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1055
DF CARF MF
Original